Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600721-89.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA
VEDADA.
TARIFA
ZERO
NO
TRANSPORTE COLETIVO URBANO EM
ANO ELEITORAL. MULTA APLICADA.
INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE PARA
CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER
POLÍTICO. INELEGIBILIDADE AFASTADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
DOS
INVESTIGADOS.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
INVESTIGANTE. DE OFÍCIO, ESTENDIDA
A MULTA À CANDIDATA BENEFICIADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral (MPE) e pelos
investigados
José
Paulo
Vieira
Azim,
Rozane Maristela Benedetti Osaki e Diogo
Alves
Machado
contra
sentença
que
reconheceu a prática de conduta vedada
prevista no art. 73, § 10, da Lei das
Eleições, configuradora de abuso de poder
político, em razão da instituição da "Tarifa
Zero" para transporte coletivo urbano
municipal,
sem
previsão
orçamentária
específica e em ano eleitoral. A sentença
aplicou sanção de inelegibilidade por oito
anos ao prefeito José Paulo Vieira Azim e
determinou a cassação do registro das
candidaturas de Rozane Maristela Benedetti
Osaki e Diogo Alves Machado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a condenação por conduta
vedada é adequada à luz dos fatos e das
provas produzidas;
(ii) apurar se a gravidade da conduta
justifica a configuração de abuso de poder
político e a aplicação das sanções de
inelegibilidade e cassação de registro de
candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da formação de litisconsórcio passivo

Num. 44284986 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
necessário: Não se verifica a necessidade
de litisconsórcio passivo obrigatório em
ações que apuram abuso de poder, pois a
jurisprudência do TSE admite apenas a
formação
de
litisconsórcio
facultativo,
cabendo ao investigante escolher os alvos
da demanda.
4. Da configuração da conduta vedada:
Restou comprovada a prática da conduta
vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das
Eleições, em razão da edição da Lei
Municipal
031/2024,
que
instituiu
a
gratuidade no transporte coletivo urbano em
ano eleitoral, sem a devida previsão
orçamentária específica. Configurado o
ilícito eleitoral, aplica-se a sanção prevista
na lei, independentemente das intenções d

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600721-89.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600721-89.2024.6.16.0006, que com fundamento no artigo 22, caput e inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90, e artigo 73, §§4° e 8°, da Lei 9.504/97, julgou procedente os pedidos
formulados nesta Ação de Investigação Judicial Eleitoral para, reconhecendo a prática da conduta
vedada prevista no artigo 73, §10, da Lei 9.504/97 caracterizadora de abuso de poder político, impor
a sanção de inelegibilidade ao investigado Jose Paulo Vieira Azim para as eleições que se
realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição de 2024 e a cassação dos registros dos
candidatos investigados Rozane Maristela Benedetti Osaki e Diogo Alves Machado diretamente
beneficiados pela conduta, extinguido o processo com resolução do mérito nos termos do artigo
487, inciso I, do CPC. Tendo em vista o disposto no artigo 257, §2º, do Código Eleitoral, aguarde-se
o trânsito em julgado para fins de registro da cassação no CAND e de realização dos
procedimentos de retotalização da apuração.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Jose Paulo Vieira Azim, Prefeito de Antonina; Rozane
Maristela Benedetti Osaki, Vice-Prefeita e atual candidata a Prefeita de Antonina; e Diogo Alves
Machado, candidato a Vice-Prefeito de Antonina. Alegou o Ministério Público Eleitoral que os
investigados José Paulo e Rozane Osaki, respectivamente Prefeito e Vice-Prefeita de Antonina, ela
também candidata a Prefeita no pleito de 2024, instituíram em junho do corrente ano o benefício
"Tarifa Zero" do transporte público coletivo em Antonina. A Lei Municipal nº 031/20245, de iniciativa
do Executivo Municipal e de junho do corrente ano, às vésperas do pleito, concedeu isenção de
pagamento da tarifa do transporte coletivo por ônibus para todos os usuários do transporte
público coletivo urbano municipal, independentemente de serem residentes ou não do município
de Antonina. Sustentou ainda que a isenção tarifária no transporte coletivo em Antonina foi
implementada sem vínculo com qualquer situação de calamidade pública, estado de emergência ou
programas sociais previamente estabelecidos e autorizados por legislação específica, e não
constava na lei orçamentária anual vigente, conforme detalhado na Lei Municipal nº 85/2023.
Sustentou que a ausência de previsão orçamentária e a falta de embasamento em situações de
urgência ou programas legais aprovados levantam questionamentos sobre a motivação e a
legalidade da isenção, especialmente considerando sua implementação em um período eleitoral,
que indica uma estratégia para influenciar o eleitorado, alegando que houve o uso promocional
deste benefício em favor da candidata Rozane, citando vídeos publicados nas mídias sociais da
candidata (facebook e instagram).JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/11/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
JOSE PAULO VIEIRA AZIM (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
DIOGO ALVES MACHADO (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI (RECORRIDA)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
DIOGO ALVES MACHADO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JOSE PAULO VIEIRA AZIM (RECORRIDO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44284986
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44284986 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.818

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600721-
89.2024.6.16.0006 – Antonina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIOGO ALVES MACHADO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: JOSE PAULO VIEIRA AZIM
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
RECORRENTE: ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JOSE PAULO VIEIRA AZIM
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDA: ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: DIOGO ALVES MACHADO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44284986 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA
VEDADA.
TARIFA
ZERO
NO
TRANSPORTE COLETIVO URBANO EM
ANO ELEITORAL. MULTA APLICADA.
INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE PARA
CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER
POLÍTICO. INELEGIBILIDADE AFASTADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
DOS
INVESTIGADOS.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
INVESTIGANTE. DE OFÍCIO, ESTENDIDA
A MULTA À CANDIDATA BENEFICIADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral (MPE) e pelos
investigados
José
Paulo
Vieira
Azim,
Rozane Maristela Benedetti Osaki e Diogo
Alves
Machado
contra
sentença
que
reconheceu a prática de conduta vedada
prevista no art. 73, § 10, da Lei das
Eleições, configuradora de abuso de poder
político, em razão da instituição da "Tarifa
Zero" para transporte coletivo urbano
municipal,
sem
previsão
orçamentária
específica e em ano eleitoral. A sentença
aplicou sanção de inelegibilidade por oito
anos ao prefeito José Paulo Vieira Azim e
determinou a cassação do registro das
candidaturas de Rozane Maristela Benedetti
Osaki e Diogo Alves Machado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a condenação por conduta
vedada é adequada à luz dos fatos e das
provas produzidas;
(ii) apurar se a gravidade da conduta
justifica a configuração de abuso de poder
político e a aplicação das sanções de
inelegibilidade e cassação de registro de
candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da formação de litisconsórcio passivo

Num. 44284986 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
necessário: Não se verifica a necessidade
de litisconsórcio passivo obrigatório em
ações que apuram abuso de poder, pois a
jurisprudência do TSE admite apenas a
formação
de
litisconsórcio
facultativo,
cabendo ao investigante escolher os alvos
da demanda.
4. Da configuração da conduta vedada:
Restou comprovada a prática da conduta
vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das
Eleições, em razão da edição da Lei
Municipal
031/2024,
que
instituiu
a
gratuidade no transporte coletivo urbano em
ano eleitoral, sem a devida previsão
orçamentária específica. Configurado o
ilícito eleitoral, aplica-se a sanção prevista
na lei, independentemente das intenções do
gestor público.
5. Da não configuração do abuso de poder
político: A análise das provas colacionadas
não evidencia gravidade suficiente para
configurar o abuso de poder político, uma
vez que não há elementos mínimos que
comprovem
o
desequilíbrio
no
pleito
eleitoral decorrente da instituição da "Tarifa
Zero". A exploração regular dos feitos de
gestão
na
propaganda
eleitoral
não
caracteriza, por si só, abuso de poder.
6.
Da
responsabilidade
e
sanções
aplicáveis: A responsabilidade pela conduta
vedada recai sobre o prefeito José Paulo
Vieira
Azim,
como
agente
público
responsável, e sobre Rozane Maristela
Benedetti Osaki, na condição de candidata
beneficiada. Assim, aplica-se a multa
prevista no art. 73, § 4º e § 8º, da Lei das
Eleições,
fixada
em
50.000
UFIR,
correspondentes a R$ 53.205,00). Não
cabe a imposição de multa a Diogo Alves
Machado por ausência de pedido específico
nesse sentido, em observância ao princípio
da non reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Parcial provimento
ao recurso dos investigados para afastar a

Num. 44284986 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
caracterização do abuso de poder político e
a sanção de inelegibilidade, mantendo-se
apenas a multa pela conduta vedada. Não
provimento do recurso do MPE. De ofício,
estendida a multa a Rozane Maristela
Benedetti Osaki.
Tese de julgamento:
1. A prática de conduta vedada prevista no
art. 73, § 10, da Lei das Eleições,
consistente na concessão de gratuidade no
transporte coletivo em ano eleitoral, sem
previsão orçamentária, caracteriza ilícito
eleitoral, independentemente da intenção
do gestor público.
2. A configuração de abuso de poder
político exige a comprovação da gravidade
da conduta, a qual deve ser aferida com
base
em
elementos
concretos
que
demonstrem desequilíbrio no pleito.
3. A responsabilidade pela conduta vedada
recai sobre o agente público responsável e
sobre os candidatos beneficiados, nos
termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei das
Eleições.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, §§ 4º, 8º e 10; LC nº
64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El
060304010/DF, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, publ. 01/07/2021; TSE, AIJE
060098627/DF,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, publ. 20/03/2024; TSE, AgR-
REspE 35239/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, publ. 05/11/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, por maioria, deu parcial
provimento ao recurso de José Paulo Vieira Azim, Rozane Maristela Benedetti Osaki e Diogo

Num. 44284986 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Alves Machado, negou provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, e de ofício, aplicou
multa por conduta vedada, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE - ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral - MPE - em face de José Paulo Vieira Azim, prefeito, Rozane Maristela Benedetti
Osaki, vice-prefeita e candidata a prefeita, e Diogo Alves Machado, vereador e candidato a vice-
prefeito, sob a alegação de abuso de poder político, consistente na isenção do pagamento da
tarifa do transporte coletivo por ônibus para todos os usuários do transporte público coletivo
urbano municipal, independentemente de serem residentes ou não do município, a chamada
"tarifa zero" instituída pela Lei Municipal 031/2024, publicada em 05/06/2024, isto é, em ano
eleitoral e às vésperas das eleições, sem previsão na lei orçamentária anual (id. 44194532).
Em sede de decisão de organização e saneamento (id. 44194582), o juízo a quo rejeitou a
preliminar de ausência parcial de pressuposto válido para o regular andamento do processo,
reputou prejudicada a preliminar de preclusão da produção de outras provas pelo MPE, rejeitou a
prejudicial de mérito atinente à falta de formação de alegado litisconsórcio passivo necessário e,
de consequência, declarou saneado o processo. Quanto às provas, deferiu a requisição de
informações ao Detran-PR quanto à frota total de veículos cadastrados em Antonina nos anos de
2021, 2022, 2023 e 2024, bem como a requisição à prefeitura de Morretes dos documentos
referentes à reunião conjunta entre os dois municípios ocorrida no primeiro semestre de 2023
sobre a instituição da redução progressiva da tarifa, declarando encerrada a instrução com o
recebimento das respostas.
Por sentença (id. 44194614), o juízo a quo julgou procedente a representação, reconhecendo a
prática da conduta vedada prevista no artigo 73, § 10, da Lei das Eleições - LE -, caracterizadora
de abuso de poder político, impondo a sanção de inelegibilidade por oito anos ao investigado
José Paulo Vieira Azim e cassando o registro dos investigados Rozane Maristela Benedetti Osaki
e Diogo Alves Machado.
Embargos de declaração foram opostos pelos investigados (id. 44194618), mas foram rejeitados
(id. 44194623).
Insatisfeito, o MPE recorreu (id. 44194626), buscando a declaração de inelegibilidade também da

Num. 44284986 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
investigada Rozane.
Inconformados, os investigados recorreram (id. 44194631), arguindo, em sede preliminar, a
ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário e a decadência correspondente e, no
mérito, que não está configurada a conduta vedada, pois o benefício foi autorizado em lei e se
encontrava em execução orçamentária desde o ano anterior à eleição, e que não está
configurado o abuso de poder político, pois não há gravidade nem desequilíbrio ao pleito.
Contrarrazões pelo MPE (id. 44194638), com preliminar de falta de dialeticidade no tópico relativo
à não formação do litisconsórcio passivo necessário, concluindo pelo conhecimento parcial e, no
mérito, pelo não provimento.
Contrarrazões pelos investigados (id. 44194640), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento de ambos os
recursos, com o provimento do interposto pelo MPE e com o desprovimento do interposto pelos
investigados (id. 44236797).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso do MPE é tempestivo, eis que a sentença resolutiva de embargos de declaração foi
proferida no dia 29/10/2024 (id. 44194623) e as razões pelo MPE foram protocoladas nos dias
30/10/2024 (id. 44194626).
Embora não esteja certificado nos autos, a sentença resolutiva dos embargos de declaração foi
publicada no DJE nº 314 em 04/11/2024, de modo que o recurso dos investigados é tempestivo,
eis que protocolado em 06/11/2024 (id. 44194631).
Embora não esteja certificada nos autos a data de intimação quanto à interposição dos recursos,
é certa a tempestividade das contrarrazões, eis que protocoladas em 08/11/2024.
Preliminar - falta de dialeticidade
Nas suas contrarrazões, o investigante alega que o recurso dos investigados não merece
conhecimento no ponto em que trata do litisconsórcio passivo necessário, já que não teria
atendido a dialeticidade recursal.
A preliminar não prospera. Como se observa dos autos, desde a decisão de organização e
saneamento, que rejeitou a preliminar associada à não formação do litisconsórcio passivo
necessário, os investigados vêm afirmando que não concordam, mas que aguardariam o
momento oportuno para apresentar a sua insurgência.
Nas suas razões recursais, os investigados reafirmam a não concordância com a rejeição da

Num. 44284986 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
preliminar e retomam a sua fundamentação, o que tem sido entendido por esta Corte como
suficiente para o conhecimento do recurso.
(...)
7. Embora de forma sucinta e reproduzindo alegações já desenvolvidas em peça anterior, o
recorrente deixou clara sua insurgência em face da sentença, ou seja, os motivos pelos quais
não pode prevalecer a conclusão do juízo de origem, razão pela qual arguição de violação ao
princípio da dialeticidade deve ser rejeitada.
(...) [TRE-PR, REl 060046370, rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, publ. 21/10/2024]
Sendo suficiente a exposição da insurgência e na linha do parecer da d. Procuradoria Regional
Eleitoral, REJEITO a preliminar.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos e das
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, foram interpostos dois recursos: um pelo investigante, buscando a extensão da
sanção de inelegibilidade para que atinja também a investigada Rozane, outro pelos investigados,
que visam a reforma da sentença e a improcedência da AIJE.
Por esse motivo, reputa-se ser mais adequado analisar os recursos na ordem inversa em que
apresentados, uma vez que o recurso dos investigados contém matéria prejudicial em relação ao
recurso do investigante.
a) Recurso dos investigados
Insurgem-se os recorrentes contra a sua condenação por abuso de poder político decorrente da
prática da conduta vedada descrita no § 10 do artigo 73 da Lei das Eleições.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
O fato concreto atribuído aos gestores municipais consiste na isenção tarifária no transporte
coletivo urbano por ônibus, instaurada por meio da Lei Municipal 031/2024, de 05/06/2024.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi devidamente comprovado na
peça de ingresso pela apresentação de documentos.

Num. 44284986 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Aliás, toda a prova produzida é documental, colacionada basicamente na inicial, na contestação e
por meio de requisição de documentos.
As questões debatidas nas razões dividem-se em prejudicial de mérito e matéria de fundo.
a.1 - Prejudicial: formação de litisconsórcio passivo necessário e decadência correlata
Alegam os investigados que:
(i) a lei que instituiu a tarifa zero foi aprovada pelos vereadores de Antonina e sancionada pelo
prefeito, o que torna todos responsáveis pela conduta, mas somente o prefeito foi incluído no polo
passivo;
(ii) o juízo a quo rejeitou a preliminar afirmando não haver prova de que os vereadores tinham
finalidade eleitoral ao aprovar a lei, o que vai contra a lógica das condutas vedadas, puníveis
independentemente da intenção do agente público;
(iii) na fundamentação da rejeição da liminar foi transcrita decisão do TSE firmada no sentido de
não ser exigido o litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da
conduta ilícita, mas a pretensão não envolve beneficiados, mas apenas os agentes públicos
responsáveis pela conduta, de modo que o precedente não seria aplicável;
(iv) se o MPE entendeu que havia conduta vedada e sendo certo que ela foi praticada por mais de
uma pessoa, não poderia o órgão ministerial escolher quais punir e quais não punir, devendo
ajuizar a AIJE contra todos os responsáveis pela conduta;
(v) um dos fundamentos da sentença para a condenação é a existência de um parecer da
Procuradoria Jurídica da Câmara indicando que o projeto de lei em trâmite infringiria a legislação
eleitoral e a responsabilidade fiscal, mas esse parecer era destinado aos vereadores, não ao
prefeito;
(vi) os vereadores foram não apenas responsáveis, mas também beneficiários da conduta, eis
que a esmagadora maioria concorreu à reeleição, não sendo razoável que se escolha punir o
prefeito e não os vereadores;
(vii) não formado o litisconsórcio passivo necessário no prazo da propositura da ação, deve ser
declarada a decadência, invocando precedente do TSE nos ED-RO 060161774.
Nas suas contrarrazões, o investigante alega que:
(i) a jurisprudência do TSE compreende que só há litisconsórcio passivo facultativo nas ações
acerca de abuso de poder, invocando precedente do TSE no RO-El 060157647, publ.
19/10/2021;
(ii) a AIJE não questiona a legalidade formal da legislação municipal, mas apenas a utilização da
medida Tarifa Zero como instrumento abusivo de poder pelos investigados;
(iii) não há indícios de que os vereadores que aprovaram a lei tenham participado ou se

Num. 44284986 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
beneficiado da conduta vedada, razão pela qual não há necessidade de incluí-los no polo
passivo, já que "a responsabilidade eleitoral recai sobre os agentes que efetivamente praticaram
a conduta ilícita com finalidade eleitoral".
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral aderiu à tese do investigante, afirmando que:
(i) a jurisprudência consolidada do TSE é clara ao estabelecer que a formação do litisconsórcio
passivo necessário entre os agentes públicos responsáveis pela conduta e os beneficiários não é
exigível, dada a ausência de previsão legal específica e o fato de que a relação jurídica envolvida
não demanda uma solução idêntica para todos os envolvidos, invocando precedente do TSE no
RO-El 060303063, publ. 03/08/2021;
(ii) do processo legislativo que culminou na Lei Municipal 031/2024, tem-se que o prefeito foi o
responsável pelo encaminhamento do anteprojeto de lei à Câmara, com regime de urgência, o
qual, depois de aprovado, foi sancionado pelo próprio prefeito, tornando-se lei com aplicação
imediata;
(iii) não há nos autos qualquer elemento que demonstre participação direta dos vereadores na
prática do ato ilícito ou que indique que tenham se beneficiado eleitoralmente da medida, sendo
que a responsabilidade pela implementação do benefício e pela utilização deste para promoção
pessoal recai exclusivamente sobre os investigados, que agiram em flagrante desvio de
finalidade;
(iv) o foco da ação não está na adequação da lei aprovada, mas na apuração da conduta abusiva
de agentes públicos que utilizaram o benefício da Tarifa Zero como estratégia eleitoral,
notadamente a vice-prefeita e agora prefeita eleita, Rozane Osaki, que vinculou a concessão do
benefício à sua pessoa em pleno período eleitoral.
O recurso não vinga, no particular.
Para identificar quem seriam os responsáveis por uma dada conduta, basta perquirir quais são os
partícipes sem relação de subordinação que, se não aderissem, a conduta não ocorreria.
A aprovação de uma lei é um ato complexo, composto de iniciativa, tramitação, aprovação e
sanção. No caso, a primeira e a última etapa foram protagonizadas pelo prefeito de Antonina, o
investigado José Paulo, mas a segunda e, principalmente, a terceira, estavam sob o arbítrio dos
vereadores.
Segundo o inciso XIV do artigo 22 da LC nº 64/90, "julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade".
Durante muito tempo, o TSE tomou essa previsão de forma literal, reputando que todos os
responsáveis pela conduta deveriam, necessariamente, ser incluídos no polo passivo da AIJE
quando fossem previamente conhecidos.
Assim, se a aprovação da lei municipal 031/2024 configurou uma conduta vedada, todo aquele
que contribuiu, sem relação de subordinação, para o resultado, deveria ter sido incluído no polo
passivo, não sendo razoável que o órgão acusador, em especial quando se trata do Ministério

Num. 44284986 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Público Eleitoral, selecione dentre os responsáveis aqueles que, por razões não declaradas nos
autos, serão objeto da investigação.
Todavia, o TSE tem oscilado quanto a essa orientação, passando em tempos recentes a entender
que a inclusão dos responsáveis é facultativa e que a demanda tem por alvos preferenciais os
candidatos beneficiados.
Na minha ótica, esse entendimento alternativo não tem condições de ser sustentado, dada a
clareza do dispositivo contido no inciso XIV do artigo 22 da LC nº 64/90, ao menos em hipóteses
como a dos autos, na qual todos os responsáveis pelo ato eram previamente conhecidos e
claramente não havia relação de subordinação entre eles.
A se destacar que, no limite, esse entendimento permitiria o ajuizamento das AIJE
exclusivamente contra os candidatos beneficiados, ainda que eles não sejam responsáveis
diretos pelo abuso de poder de autoridade, o que vai contra a literalidade da norma,
expressamente endereçada ao agente público que possui o poder e dele abusa. A cassação de
registro ou diploma não é sanção, mas consequência do reconhecimento que as eleições foram
ilegítimas.
O precedente no qual o TSE estabeleceu que, a partir das eleições 2018, haveria a
facultatividade na formação do litisconsórcio passivo é o seguinte:
(...)
1. A jurisdição eleitoral, considerados os bens jurídicos que se presta a defender, não pode criar
óbice à efetividade da norma eleitoral nem exigir a formação de litisconsórcio sem expressa
previsão no ordenamento jurídico.
2. O art. 114 do CPC/2015 prevê a formação do litisconsórcio necessário em apenas duas
hipóteses: (a) por disposição de lei; e (b) quando, pela natureza da relação jurídica controvertida,
a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
3. Não há, no ordenamento eleitoral, disposição legal que exija a formação de litisconsórcio no
polo passivo da AIJE.
4. Inexiste relação jurídica controvertida entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita
nas ações de investigação judicial por abuso do poder político.
5. Firma–se a tese no sentido de não ser exigido o litisconsórcio passivo necessário entre o
candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIJE por abuso do poder político.
6. A fixação do novo entendimento tem aplicação prospectiva, para as eleições de 2018 e
seguintes, por força do princípio da segurança jurídica.
(...) [TSE, RO-El 060304010/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 01/07/2021]
No entendimento que prevaleceu nesse julgado, a previsão do inciso XIV do artigo 22 da LC
64/90, de que a inelegibilidade seria imposta a todos que contribuíram para a prática do ilícito,
não seria suficiente para caracterizar a disposição de lei prevista no artigo 114 do CPC para que
o litisconsórcio passe a ser necessário entre eles.
Desde que se trata desse tema - litisconsórcio necessário -, jamais se questionou a necessidade
da inclusão dos candidatos beneficiados no polo passivo; o que sempre se discutiu foi quantos e
quais responsáveis deveriam integrar o polo passivo.

Num. 44284986 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Num primeiro momento, como dito, teriam que ser todos, seguindo a lógica de que a todos seria
aplicada a sanção de inelegibilidade - extraindo-se daí a condição do artigo 114 do CPC para a
formação de litisconsórcio necessário:
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam
ser litisconsortes.
Ocorre que essa rigidez na interpretação começou a gerar dificuldades, com investigados
furtando-se à investigação e às punições pela não inclusão no polo passivo de responsáveis que
eram subordinados dos próprios candidatos beneficiados ou que só eram identificados como
responsáveis após a configuração da decadência, hipóteses que passaram a ser indicadas como
exceções ao litisconsórcio passivo necessário.
Nesse sentido:
(...)
4. Para as Eleições 2020, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que, nos
casos de conduta vedada, exige-se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público
responsável pelo ato e o beneficiário, sendo dispensável apenas quando aquele pratica a ação
como mero executor, na qualidade de simples mandatário.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060153053/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 14/12/2022]
(...)
7. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo quando o agente pratica o ato abusivo na
condição de mero mandatário do beneficiário que integra a demanda, conforme decidiu este
Tribunal no REspe 323-72/RS, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 4/4/2019.
(...) [TSE, ED-REspE 20098/GO, rel. Min. Jorge Mussi, publ. 12/12/2019]
Note-se que a situação vivenciada nos presentes autos é muito diferente da retratada em
precedentes do TSE que foram invocados pelas partes, nos quais se entendeu pela
facultatividade da inclusão de beneficiários, de responsáveis que agiram na condição de
mandatários ou de responsáveis que ainda não tinham sido identificados por ocasião do
ajuizamento. Na situação descrita nos autos, a identificação de todos os responsáveis era
patente, assim como a inexistência de subordinação entre eles.
Na precisa situação sob análise, em que a conduta vedada é materializada em ato complexo sem
relação de subordinação entre os responsáveis, os únicos precedentes que foi possível localizar
são das eleições 2014, divididos em alguns feitos, mas sobre a mesma base de fato:
ELEIÇÕES 2014. RECURSOS ORDINÁRIOS E AGRAVOS DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO
CONJUNTA. VOTO ÚNICO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, § 10, DA LEI
N. 9.504/97. SUBVENÇÃO SOCIAL. EMENDAS PARLAMENTARES. PROCEDÊNCIA NO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. MATÉRIA PRELIMINAR DA DEFESA: NULIDADE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA.
RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE CADA UM DOS
FEITOS. PROVIMENTO.

Num. 44284986 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
1. Ab initio, impõe-se o provimento dos agravos de instrumento para destrancamento dos
correspondentes recursos especiais, os quais devem ser recebidos na via ordinária (com
reautuação dos respectivos autos), haja vista as peculiaridades que autorizam a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
2. A conduta apontada como vedada, nos termos do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, decorre, in
casu, de ato administrativo de natureza complexa, no qual distintos agentes políticos, cada qual
delimitado por sua competência funcional, sempre exercida com autonomia, ex vi do regimento
interno da casa legislativa, manifestam isoladamente a sua vontade para, assim, somando-as,
alcançar perfectibilidade no campo formal e material.
3. Os agentes públicos, dotados de autonomia, cujas manifestações se revelam essenciais à
validade e à concretude do ato complexo são, via de regra, corresponsáveis pela essência da
conduta que dele emerge (inquinada, ainda que em tese, de vedada). Nessa perspectiva, nas
representações do art. 73 da Lei nº 9.5074/97, devem figurar, ao lado do beneficiário, no polo
passivo, como litisconsortes necessários.
4. O não chamamento desses atores, a tempo e modo, acarreta a nulidade dos atos decisórios e
inviabiliza, se ultrapassado o prazo decadencial (in casu, aquele estabelecido pelo legislador no
art. 73, § 12, da Lei das Eleições), a regularização (ou repetição) processual, desaguando, com
supedâneo no art. 487, II, do CPC, na extinção do feito com resolução de mérito.
5. Provimento dos agravos e dos recursos ordinários. Preliminar de nulidade processual
acolhida. Decadência reconhecida. Extinção de todos os feitos com resolução de mérito.
[TSE, RO 127069/SE, rel. design. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 19/09/2018]
Esse precedente, que trata da destinação de emendas parlamentares para subvenção de
atividades privadas de assistência, acolheu a tese de que seriam litisconsortes passivos
necessários, conjuntamente com o deputado que destinou a emenda parlamentar para
determinada instituição, o presidente da Assembleia Legislativa e o Secretário, pois estes não
eram subordinados ao deputado e tinham a prerrogativa regimental de rejeitar a indicação - ou
seja, ato complexo, dependente de mais de uma pessoa, cada qual com autonomia decisória,
exatamente a situação que se vislumbra entre o prefeito e os vereadores.
Na mesma linha e sobre os mesmos fatos: RO 128283/SE, rel. design. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, publ. 19/09/2018; RO 126984/SE, rel. design. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, publ. 19/09/2018; RO 128623/SE, rel. design. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ.
19/09/2018; RO 128453/SE, rel. design. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 19/09/2018;
RO 127239/SE, rel. design. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 19/09/2018; RO
127931/SE, rel. design. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 19/09/2018; dentre vários
outros, todos julgados no mesmo dia.
Todavia, como referido, fato é que o TSE reviu o seu posicionamento quanto ao tema, sendo
contraproducente insistir em tese que, no atual momento, se encontra superada pela
jurisprudência da Corte Superior, merecendo referência o seguinte precedente, por ser recente e
pela análise aprofundada que fez da matéria:
(...)
Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com responsáveis por
movimentos cívicos (suscitada pelos investigados).
10. Na linha da jurisprudência do TSE, a viabilidade da AIJE não depende da inclusão, no polo

Num. 44284986 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
passivo, de pessoas apontadas como responsáveis pela conduta abusiva, sem prejuízo de que
figurem como litisconsortes facultativos dos candidatos beneficiários.
11. No caso, os investigados selecionaram alguns movimentos cívicos, a partir de notícia de
jornal, afirmando que se tratava de litisconsortes passivos necessários, sem nem mesmo buscar
identificar as pessoas envolvidas. Denota–se o pouco interesse em que efetivamente pudessem
ser citados antes do término do prazo decadencial.
12. A propositura desta ação se sustenta diante da narrativa plausível do desvio de finalidade
das comemorações oficiais, atribuído aos investigados, em proveito de sua campanha.
13. Preliminar rejeitada.
(...) [TSE, AIJE 060098627/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 20/03/2024]
Do voto condutor desse acórdão, merecem transcrição os seguintes trechos:
Com efeito, embora o tema do litisconsórcio seja frequentemente revisitado por esta Corte,
existem pontos há muito pacificados sobre a formação do polo passivo na Ação de Investigação
Judicial Eleitoral e que impõem a rejeição da preliminar ora em análise.
Em primeiro lugar, já se salientou, no tópico anterior, que, para ser parte no processo, é preciso
ostentar legitimidade e interesse (art. 17 do CPC), o que não ocorre, na AIJE, com as pessoas
jurídicas. Assim, a definição do interesse processual, na verdade, precede à discussão sobre a
natureza de eventual litisconsórcio a ser formado. Isso porque o litisconsórcio passivo nada mais
é que a reunião de pessoas na posição de réus, o que implica em primeiramente concluir que
qualquer dessas pessoas pode, por si, ser demandada no feito.
Em segundo lugar, não é por haver litisconsórcio que este será, inexoravelmente, necessário.
Essa modalidade, disciplinada no art. 114 do CPC, somente ocorre por disposição expressa em
lei ou, então, por força da relação jurídica controvertida e tem impacto sobre a eficácia da
decisão, verbis:
(...)
Para compreender o dispositivo legal acima transcrito, é preciso relembrar que, no processo
civil, a estrutura da ação tende a reproduzir relações jurídicas também de natureza civil. Nesse
sentido, a eficácia de uma decisão em casos como dissolução contratual, usucapião ou ação
imobiliária envolvendo bem comum do casal exige a presença de todas as partes das relações
jurídicas materiais (e, em maior ou menor grau, patrimoniais), que se tornam objeto da lide.
Há pouca aderência desse conceito, em seu rigor, às ações eleitorais sancionadoras, uma vez
que os bens jurídicos tutelados pelo Direito Eleitoral, de natureza difusa, são imateriais e não
possuem caráter patrimonial. Observa-se, por esse motivo, que o litisconsórcio necessário,
nesta especializada, recebeu contornos próprios, por vezes aproximado ao litisconsórcio
unitário, modalidade na qual a presença dos corréus é exigida para a validade da ação.
É apenas sob essa ótica que se pode cogitar da discussão em torno da “incindibilidade da
relação jurídica”, que se traduz na absoluta impossibilidade de fracionamento de determinado
efeito da decisão.
É o que se verifica no caso de cassação de componentes de uma chapa majoritária que é
apontada como beneficiária de ilícitos eleitorais. A hipótese motivou a edição da Súmula 38/TSE,
que enuncia: “Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há
litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária.”
A chapa majoritária é, com efeito, uma das raras ocorrências, no Direito Eleitoral, de relação
incindível. Tanto assim que, ao discutir fraude à cota de gênero, o TSE diferenciou os efeitos da

Num. 44284986 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
invalidação da lista proporcional para titulares e suplentes e, por concluir que estes possuíam
apenas expectativa de direito, afastou a preliminar de não formação de litisconsórcio passivo
necessário em AIME e AIJE sobre o tema. Eis a ementa do acórdão em que fixada a tese, da
lavra do Min. Luís Roberto Barroso, em feito no qual ficou vencido o Relator, Min. Jorge Mussi
(REspe nº 685-65, DJE de 31/8/2020):
(...)
O julgado tornou-se precedente para diversos outros feitos, que reconhecem que, mesmo
quando presente o interesse processual para integrar o polo passivo da ação eleitoral, não
haverá litisconsórcio necessário quando a decisão produzir efeitos distintos para as partes.
Nesse sentido, cito: RespE nº495-85, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 3/8/2021; e RMS
nº 0600008-18, de minha Relatoria, DJE de 9/3/2022.
Em terceiro lugar, constata-se que o princípio da moralidade pública também tem embasado
discussões sobre o litisconsórcio necessário em matéria eleitoral, com maior ênfase no que diz
respeito ao abuso de poder político, tendo por norte que condutas desviantes praticadas por
agentes públicos com impacto no processo eleitoral não fiquem sem punição. Uma vez que o
abuso de poder político é forma de desvirtuamento da função pública para obter dividendos
eleitoreiros, para si ou terceiros, entendeu-se que os legitimados ativos não poderiam agir
seletivamente, excluindo a possibilidade de tornar alguns desses agentes inelegíveis.
Sob esse ângulo é que prevaleceu, para as Eleições 2016, o entendimento de que, aplicada a
teoria da asserção, todas as pessoas apontadas como responsáveis pela conduta abusiva
deveriam ser incluídas no polo passivo (REspe nº 843-56, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJE de 21/6/2016), a exemplo do que já se firmara para as condutas vedadas desde o pleito de
2010 (RO nº 1696-77, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 6/2/2012).
Para as Eleições 2018, adveio viragem jurisprudencial, que se pautou pela busca de máxima
efetividade às ações eleitorais sancionadoras. No caso paradigma, de Relatoria do Min. Mauro
Campbell Marques (RO nº 0603030-63, DJE de 3/8/2021), detecta-se inclinação da Corte no
sentido de que a existência de previsão legal expressa passe a ser a única hipótese para se
impor a formação de litisconsórcio passivo necessário como pressuposto de ajuizamento válido
da AIJE. Leia-se:
(...)
Observa-se por esse breve histórico que, apesar das mutações da jurisprudência, em momento
algum o litisconsórcio passivo necessário prevaleceu como critério para incluir pessoas jurídicas
no polo passivo da AIJE.
Com efeito, todas as teses sobre o tema partiram das premissas de que a legitimidade passiva é
reconhecida a pessoas físicas: a) em abstrato, porque podem suportar a cassação, a perda da
expectativa de direito ou a inelegibilidade; b) em concreto, desde que da narrativa da petição
inicial se extraia a condição de beneficiária ou responsável pela conduta abusiva. As diferentes
conclusões sobre a modalidade de participação – se como litisconsortes facultativos ou
necessários – dos sujeitos que preencham ambos os requisitos foram alcançados a partir de
outros aspectos jurídicos, que jamais derivaram para incluir na AIJE pessoas jurídicas, mesmo
que, conforme já mencionado, se trate dos partidos pelo qual concorreram os candidatos
beneficiados.
Ora, se há até mesmo impedimento a que pessoas jurídicas sejam rés em AIJEs, ausente o
pressuposto lógico para se cogitar da exigência de que figurem como litisconsortes necessárias.
Não se descarta que, eventualmente, o tema da participação de pessoas jurídicas nessas ações,
em especial partidos políticos, possa vir à baila em casos concretos. Mas isso se faria,

Num. 44284986 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
logicamente, a partir de um interesse manifestado por elas e, a exemplo do que se reconheceu
no caso de suplentes, na modalidade de litisconsórcio facultativo. Afinal, não há ensejo para que
o alargamento do rol de interessados, em tese pensado para ampliar o debate processual,
venha a ser manejado apenas para obstar o curso da AIJE ou tumultuar seu trâmite.
(...)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de exigência de formação de litisconsórcio passivo
necessário com a União.
2. Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os responsáveis
por movimentos cívicos (suscitada pelos investigados)
Os investigados também arguiram que seria obrigatório incluir, no polo passivo desta AIJE,
responsáveis pelos diversos movimentos cívicos que, reconhecem, apoiaram os comícios
realizados em Brasília e no Rio de Janeiro. Argumentam que, à luz do art. 22, XIV, da LC nº
64/1990, que estabelece que “o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato”, essas pessoas – que não foram nominalmente
identificadas – são litisconsortes passivos necessários.
Expostos os fundamentos relativos à evolução do tratamento da matéria no tópico anterior, não
é necessário maior esforço para concluir pela insubsistência da alegação.
Conforme já assinalado, desde as Eleições 2018 foi fixado, pelo TSE, “a tese no sentido de não
ser exigido o litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da
conduta ilícita em AIJE por abuso do poder político” (RO nº 0603030-63, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 3/8/2021).
Com mais razão, na hipótese de abuso de poder econômico, em que não há um agente
previamente identificado como detentor do poder, mas, sim, dispersão social da capacidade
econômica que pode convergir para a prática abusiva, incabível cogitar que a viabilidade da
AIJE fique a depender da citação de todos que possam ter contribuído para a conduta ilícita.
Em outras palavras, o comando do art. 22, XIV, da LC nº 64/1990, acolhe a possibilidade de que
sejam declarados inelegíveis todos os responsáveis pelo abuso que figurem no polo passivo,
mas, de modo algum, sugere que a ação só possa prosseguir com a inclusão de todos os
potenciais agentes da conduta ilícita.
Aliás, a facultatividade do litisconsórcio significa, exatamente, que a ação possa prosseguir sem
a inclusão de responsáveis pelo abuso de poder. Os investigados não se conformam com essa
conclusão, e buscaram convencer que seriam respaldados pelo voto vencido do Ministro Luís
Roberto Barroso no paradigma do RO-El nº 0603030-63, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 3/8/2021.
Cumpre rememorar que o caso julgado, já citado, versava sobre abuso de poder político, e não
sobre abuso de poder econômico, que é a hipótese em cogitação no que diz respeito à conduta
de membros de movimentos cívicos.
O então Presidente do TSE, no brilhante distinguishing que fez, expressamente defendeu que o
litisconsórcio em abuso de poder econômico era facultativo. Transcrevo trecho do voto do
Ministro Luís Roberto Barroso, que imediatamente antecede à passagem selecionada pelos
investigados em sua petição:
(...)
Percebe-se então que, no que diz respeito ao abuso de poder econômico, os argumentos
expostos pelo Min. Luís Roberto Barroso no julgado citado pelos investigados corroboram a
conclusão pela facultatividade do litisconsórcio com eventuais responsáveis pela prática de
abuso de poder econômico.

Num. 44284986 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Anote-se que os investigados fizeram referência aos responsáveis pelos movimentos
“Movimento Brasil Verde e Amarelo”, “Brasil Unido pelo Presidente”, “Manifestação em Defesa
da Liberdade e Eleições Transparentes”, “Ato Público com oração pelo Brasil”, “Manifestação em
Defesa da Democracia e Liberdade” e “Ato Público 7 de Setembro 2022”, sem sequer buscar
identificá-los nominalmente, o que denota o pouco interesse em que efetivamente viessem a ser
integrados ao polo passivo antes do término do prazo decadencial.
O cenário confirma que é preciso atentar para que o instituto do litisconsórcio necessário não
seja manejado com vistas a inviabilizar a apuração de condutas ilícitas. No caso, sem prejuízo
de eventuais provas a respeito da participação dos citados movimentos, não há óbice ao
prosseguimento da ação sem que seus membros figurem como parte.
(...)
Em síntese: a) a propositura das ações se sustentou diante da narrativa plausível do desvio de
finalidade das comemorações oficiais; b) a inclusão, no polo passivo, das pessoas que tenham
contribuído para o intento ilícito é apenas facultativa; e c) a extensão das práticas ilícitas é
questão a ser apurada na instrução, não se exigindo que as petições iniciais desçam às
minúcias de cada etapa dos eventos.
Com essas considerações, rejeito a preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário com responsáveis por movimentos cívicos.
[não destacado no original]
Em que pese, como já dito, este relator possua algumas restrições quanto a esse entendimento,
que permite que o investigante escolha o alvo da demanda e "absolva", de antemão, alguns dos
responsáveis pelo ato que reputa ilícito, fato é que o TSE já vem adotando como paradigma o
precedente formado no RO-El 060304010/DF. Da produção recente daquela Corte:
(...)
2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, aplicável às eleições de 2018 e seguintes,
a viabilidade da AIJE não depende da inclusão, no polo passivo, de pessoas apontadas como
responsáveis pela conduta abusiva, sem prejuízo de que figurem como litisconsortes facultativos
dos candidatos beneficiários. Precedente.
(...) [TSE, julgamento conjunto dos AREspEl 060015836/CE, 060016188/CE, 060016273/CE e
060016443/CE, rel. Min. André Mendonça, publ. 23/09/2024]
(...)
9. Na linha da jurisprudência do TSE, a viabilidade da AIJE não depende da inclusão, no polo
passivo, de pessoas apontadas como responsáveis pela conduta abusiva, sem prejuízo de que
figurem como litisconsortes facultativos dos candidatos beneficiários.
(...) [TSE, AIJE 060097243/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 20/03/2024]
Considerando que, na formatação do Poder Judiciário brasileiro, compete aos tribunais superiores
a uniformização da jurisprudência, opor-se a entendimento construído ao longo do tempo e que
se encontra consolidado naquela Corte é contraproducente e atenta, em última análise, contra a
razoável duração dos processos. Com ressalvas de entendimento pessoal, REJEITO a preliminar.
a.2 - Mérito: conduta vedada e abuso de poder de autoridade
Alegam os investigados que:

Num. 44284986 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
(i) conduta vedada e abuso de poder político não são sinônimos, pois este só se configura
quando a máquina pública é utilizada com a clara finalidade de corromper o equilíbrio da disputa
eleitoral, exigindo gravidade na forma do inciso XVI do artigo 22 da LC 64/90, ao passo que
aquela é objetiva e não depende de dolo ou culpa, nem demanda análise da potencialidade de
influenciar o pleito;
(ii) a conduta vedada é apenada com multa, somente gerando cassação se forem caracterizadas
como abuso de poder, voltado intencionalmente a corromper o pleito e se houver gravidade;
(iii) a concessão da Tarifa Zero no ano da eleição não configura a conduta vedada do § 10 do
artigo 73 da LE por se enquadrar na exceção do mesmo dispositivo, uma vez que havia sido
instituído no ano anterior o "aumento progressivo do subsídio para o transporte coletivo", voltado
a atingir-se a tarifa zero;
(iv) há lei específica autorizando a instituição do subsídio para redução da tarifa, a lei municipal
46/2020, há previsão contratual decorrente de licitação prevendo o subsídio da tarifa desde 2021
e o benefício já se encontrava em execução orçamentária desde 2023;
(v) entre abril e maio de 2023, por iniciativa da concessionária de transporte público de Antonina e
com base em suposta redução no número de passageiros, foi instituído o subsídio associado a
uma política social de redução progressiva da tarifa, seguindo experiência já trilhada no município
de Paranaguá;
(vi) o envio da lei para aprovação na Câmara apenas em 2024 decorreu de reunião na qual se
decidiu pela necessidade de formalização em lei, sendo inadequada a implantação via decreto,
também neste ponto seguindo o modelo do município de Paranaguá;
(vii) ainda que se entenda configurada a conduta vedada, não há prova da gravidade, necessária
para a configuração do abuso de poder de autoridade, mesmo porque a implementação da Tarifa
Zero não decorreu de ato unilateral, intencional e desprovido de suporte técnico, tratando-se de
mais uma etapa na política de subsídio ao transporte coletivo;
(viii) na sentença, foi considerado que houve grande exploração da Tarifa Zero na propaganda
eleitoral e que essa seria a prova dos aspectos quantitativos do abuso de poder, mas só houve
um vídeo tratando do assunto, que sequer foi impulsionado;
(ix) a divulgação do ajuizamento desta AIJE pela mídia local teve forte impacto negativo na
campanha de Rozane, pois sendo proposta pelo MPE faz com as pessoas acreditem na
cassação;
(x) a prova dos autos mostra que a medida beneficiou menos de 5% do eleitorado, já que a
grande maioria se vale de outros meios de transporte, como automóveis e bicicletas;
(xi) a base fática do precedente utilizado na fundamentação da sentença (ED-AgR-REspE
35239/SP) é marcadamente diferente da verificada nos presentes, pois lá a instituição se deu por
ato unilateral do prefeito, sem previsão em lei, sem execução orçamentária no ano anterior, sem
motivação e atingindo grande número de pessoas, sendo que nenhuma dessas características se
encontra presente aqui.

Num. 44284986 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Nas contrarrazões, o investigante alega que:
(i) os investigados José Paulo e Rozane instituíram, em junho deste ano, o benefício Tarifa Zero
do transporte público em Antonina, que concedeu isenção tarifária aos usuários do transporte
coletivo por ônibus para todos, independentemente de serem residentes em Antonina ou não;
(ii) a medida afrontou diretamente a previsão do artigo 73, § 10, da LE, que veda a distribuição de
bens, serviços e benefícios em ano eleitoral, já que implementada sem vínculo com qualquer
situação de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais previamente
estabelecidos e autorizados por legislação específica, não tendo constado na lei orçamentária
anual vigente;
(iii) além da conduta vedada, ficou caracterizado o abuso de poder político devido à gravidade e à
nocividade;
(iv) houve claro uso promocional do benefício em favor da candidata Rozane, como se vê dos
vídeos publicados nas suas mídias sociais no Facebook e Instagram;
(v) a lei municipal 46/2020 não trata de isenção tarifária, mas apenas dispõe sobre as diretrizes
para a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros em Antonina;
(vi) o parecer jurídico da Procuradoria Legislativa sobre o projeto de lei que originou a Tarifa Zero
identificou a necessidade de melhor instrução do projeto identificou a necessidade de melhor
instrução, incluindo estimativas de gastos e um estudo de equilíbrio orçamentário-financeiro para
o exercício atual e para os dois seguintes, visando atestar a sua viabilidade financeira;
(vii) a jurisprudência do TSE indica que a gravidade da conduta não é mensurada apenas pelo
número de eleitores afetados, mas pelo potencial de comprometer a igualdade no pleito;
(viii) no julgamento do ED-AgR-REspE 35239/SP, o TSE considerou grave a disponibilização de
transporte público gratuito indiscriminadamente em ano eleitoral, resultando na cassação dos
mandatos.
(ix) a conduta dos agentes públicos de disponibilizar transporte público gratuito de forma
indiscriminada a toda a população, explorada eleitoralmente pela candidata Rozane, tem o
evidente potencial de afetar a igualdade de oportunidades entre os concorrentes no pleito, prática
que influencia o eleitorado ao associar o benefício diretamente à figurada da candidata, o que fere
os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, previstos na
Constituição, reclamando a imposição de sanções severas;
(x) há evidências de que a candidata Rozane utilizou a medida para promoção pessoal, conforme
vídeos e declarações públicas em que afirma: "nós criamos o Tarifa Zero", conduta que configura
abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, em afronta aos princípios da
impessoalidade e da moralidade administrativa.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, quanto à matéria, nos seguintes
termos:

Num. 44284986 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
(i) o benefício da Tarifa Zero foi criado exclusivamente em 2024, sem qualquer execução ou
regulamentação prévia, pois não constava da Lei Orçamentária Anual vigente (lei municipal
85/2023);
(ii) a lei municipal 46/2020 não trata de isenção tarifária total, limitando-se a estabelecer diretrizes
gerais para a prestação do serviço de transporte coletivo de passageiros, mencionando a
possibilidade de subsídios no seu artigo 14 para garantir a modicidade tarifária, mas não autoriza
nem regulamenta a gratuidade integral;
(iii) ainda que o município de Antonina tenha subsidiado progressivamente a tarifa de ônibus
desde 2021, como previsto em contrato de concessão, esse subsídio não resultou em redução
gradual da tarifa, que permaneceu fixa em R$ 5,00 ao menos desde 2022;
(iv) o aumento na frota de veículos em Antonina, segundo dados obtidos junto ao Detran, foi
inexpressivo no período analisado;
(v) a Procuradoria Legislativa emitiu o parecer jurídico 41/2024, pelo qual alertou que o projeto
poderia configurar conduta vedada pela LE, destacando ainda a inobservância aos artigos 16 e
17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000);
(vi) o projeto foi aprovado com uma emenda modificativa que antecipou sua entrada em vigor
para a data de sua publicação, o que corrobora com a conclusão do propósito eleitoral;
(vii) o transporte público gratuito não beneficia apenas os usuários, mas também projeta uma
imagem de eficiência administrativa e compromisso social, potencialmente influenciando o
eleitorado como um todo.
A questão é complexa e demanda uma análise cuidadosa da prova produzida e das alegações
das partes.
Com a inicial, vieram aos autos, com relevância para esta análise:
(i) a versão assinada da lei municipal 31/2024 (id. 44194533);
(ii) ofício 2/2024-CMA-PJL, pelo qual o procurador jurídico do Poder Legislativo de Antonina
descreveu a tramitação do processo legislativo que culminou na edição da lei municipal 31/2024,
instruído com cópia integral do mesmo (id. 44194534);
(iii) lei municipal 85/2023, que "estima a receita e fixa a despesa para o Exercício Financeiro de
2024" (id. 44194535);
(iv) vídeo com 1 minuto e 25 segundos de duração (id. 44194536), no qual Rozane aparece
dentro de um ônibus e fala o seguinte texto, interagindo com o prefeito José Paulo:
Rozane: A partir de hoje, catracas liberadas no transporte coletivo urbano e rural. Tarifa Zero pra
comunidade, né prefeito?
José Paulo: Maravilha. A partir de hoje, as catracas estão liberadas. Ninguém mais paga ônibus
coletivo em Antonina. Nem na cidade, nem na zona rural, não é, Rozane?

Num. 44284986 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Rozane: Isso mesmo. Estamos muito felizes aí, Zé, e acho que vai dar certo.
José Paulo: Esse projeto está acontecendo porque a Rozane trouxe essa ideia pra nós. Trouxe
planilhado, organizado, mostrando que a prefeitura tem condições de arcar com esses custos.
Então, está lançado: Tarifa Zero, ônibus de graça em Antonina. Vamo que vamo!
Usuária: Vai ajudar muito. Muitas pessoas necessitam desse transporte público.
Pessoa não identificada, provavelmente vinculada à empresa de transporte coletivo, pois fala e
apresenta os trabalhadores da área: A população de Antonina vai andar mais feliz e junto aqui
com o nosso time aqui.
Usuário: Vai ser mais fácil, né, pro pessoal vir fazer um serviço, vir trabalhar, talvez até vir fazer
uma compra, alguma coisa, o pessoal mais humilde também, né, vai ajudar bastante.
(v) vídeo com 40 segundos de duração (id. 44194537), no qual Rozane, sentada, fala o seguinte
texto:
Agora nós criamos o Tarifa Zero. Inclusive aquelas pessoas que vêm lá da zona rural, que
tinham que pagar, quando vinha a família, duas, três pessoas, já dava um valor pesadinho no
bolso de cada um, porque era cinco reais a passagem. Mas pense: pai, mãe, mais dois filhos,
né. Esse dinheiro, que que eles tão fazendo: eles economizaram, eles já levam o pão, já levam o
leite, já podem trazer a sua família pra vim dar uma volta na cidade, participar de algum evento.
Às vezes nós temos o programa de cinema na praça, enfim, eles já podem trazer. Foi uma
conquista muito grande que nós conseguimos também para nossa cidade.
(vi) vídeo e relatório Verifact (id. 44194538 e 44194539).
Com a contestação foram trazidos, de relevância, os seguintes documentos:
(vii) relatório Verifact (id. 44194563) relativo a matéria publicada na internet em 12/05/2023 pela
emissora Ilha do Mel sobre o transporte coletivo Antonina, cuja chamada é "Antonina aprova a
redução progressiva da tarifa do transporte coletivo", contando com três parágrafos:
Após a redução do número de usuários e a baixa quantidade de linhas de ônibus, em razão do
tamanho territorial da cidade, o Município realizou estudo que concluiu ser necessária a
instituição da redução gradativa da tarifa. Pelos cálculos da Prefeitura, a tarifa deveria chegar
agora a algo próximo a R$ 10,00. Assim, aprovada a revisão contratual da concessão, a tarifa
será reduzida de tal valor para R$ 5,00 até metade do ano de 2024, quando então atingirá o
valor de 0,00 (tarifa zero).
O Prefeito Zé Paulo disse que a política de redução gradativa tarifária atenderá toda a população
e compensará a concessionária em seus pedidos de reequilíbrio do contrato, na medida em que
haverá subsídio pago pela Administração.
O Prefeito de Morretes, município vizinho a Antonina, visitou o prefeito Zé Paulo para entender a
medida. Para o prefeito Junior Brindarolli, a instituição da redução gradativa parece ser a melhor
opção em termos de política do transporte coletivo. Morretes também vive a necessidade de
regularização do seu serviço de transporte coletivo e planeja a instituição, ainda neste ano de
2023, da nova política.
(viii) vídeo Verifact com duração de 1 minuto e 25 segundos acerca da mesma matéria (id.
44194564);

Num. 44284986 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
(ix) relatório Verifact (id. 44194565) relativo a matéria publicada na internet em 12/05/2023 pela
rádio Difusora 104.7 FM sobre o transporte público em Antonina, cuja chamada é "Antonina
segue o exemplo de Paranaguá e implementa redução progressiva da tarifa de transporte
coletivo", contando com cinco parágrafos:
Antonina, cidade litorânea do Paraná, anunciou uma importante mudança no seu sistema de
transporte público. Após um estudo detalhado sobre a diminuição no número de usuários e a
baixa oferta de linhas, a Prefeitura decidiu adotar uma política de redução gradativa da tarifa,
inspirada na "tarifa zero" já implementada em Paranaguá.
Atualmente, o valor da tarifa deveria atingir cerca de R$ 10,00, conforme os cálculos do
município. No entanto, com a aprovação da nova política, a tarifa será reduzida inicialmente para
R$ 5,00 até o meio de 2024. A partir de então, o objetivo é alcançar a "tarifa zero", onde o
transporte coletivo será inteiramente gratuito para os cidadãos.
O prefeito Zé Paulo ressaltou que, além de atender às necessidades da população, a medida
contempla também os interesses da concessionária responsável pelo transporte, com o subsídio
governamental assegurando o equilíbrio financeiro do contrato.
Essa iniciativa despertou o interesse de outros municípios. O prefeito Junior Brindarolli, de
Morretes, cidade vizinha a Antonina, esteve em reunião com o prefeito Zé Paulo para entender a
viabilidade da medida. Brindarolli afirmou que Morretes também enfrenta desafios semelhantes
com o transporte coletivo e vê na política de redução progressiva uma solução possível para o
município, que já estuda a implementação de uma medida similar até o final de 2023.
Com essas ações, Antonina busca tornar o transporte mais acessível à população, enquanto
cidades vizinhas avaliam estratégias similares para melhorar seus sistemas de mobilidade
urbana.
(x) vídeo Verifact com duração de 2 minutos e 36 segundos acerca da mesma matéria (id.
44194566);
(xi) lei municipal 46/2020 (id. 44194567);
(xii) processo administrativo de licitação 084/2021 (id. 44194568, 44194569, 44194570 e
44194571), que trata da concessão do transporte coletivo de Antonina;
(xiii) relatório Verificat (id. 44194572) comprovando que houve veiculação de propaganda
"negativa" contra os investigados em página do Facebook nominada "Antonina Vende e Troca",
contendo uma breve descrição do ajuizamento e trechos da petição inicial da AIJE;
(xiv) vídeo Verifact (id. 44194573) sobre a mesma publicação;
(xv) certidão do Secretário Municipal de Finanças informando os pagamentos do subsídio
vinculado ao contrato de transporte coletivo (id. 44194574);
(xvi) processo administrativo de reequilíbrio de contrato administrativo (id. 44194575 e 44194576).
Finalmente, por requisição do Juízo, deferida na decisão de organização e saneamento do
processo, foram obtidos mais os seguintes documentos:
(xvii) ofício 800/2024-DP/DETRAN-PR (id. 44194590), encaminhando o procedimento protocolado

Num. 44284986 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
sob nº 22.831.920-1 e que contém a resposta requisitada pelo juízo quanto ao aumento na frota
de veículos registrados em Antonina;
(xviii) ofício 664/2024-GAB da prefeitura de Morretes (id. 44194593), informando existirem
documentos de reuniões entre Antonina e Morretes e pedindo prazo para sua localização;
(xix) ofício 671/2024-GAB da prefeitura de Morretes, encaminhando a ata de uma reunião
realizada em 03/04/2023 sobre o tema (ofício e ata agrupados no id. 44194595).
Da atenta análise dos elementos colacionados extrai-se de forma nítida que houve a prática de
conduta vedada, mas não que haja abuso de poder de autoridade.
a.2.1 - Da configuração da conduta vedada
Como ficou claro ao longo da instrução, a prefeitura de Antonina vem, ao menos desde 2023,
movimentando-se no sentido de viabilizar a implantação da Tarifa Zero, inspirada por iniciativa
nesse sentido adotada pelo município de Paranaguá.
A prova é farta nesse sentido, merecendo referência a reunião entre representantes das
prefeituras de Morretes e Antonina, havida em 03/04/2023, em que o tema da redução
progressiva das tarifas com vistas a se chegar à gratuidade foi tratado; matérias jornalísticas
publicadas pelas emissoras Ilha do Mel e Difusora em maio de 2023, dando notícia de que
Antonina estava implementando essa política, visando chegar à tarifa zero em meados de 2024; e
as próprias normas que tratam do subsídio ao transporte coletivo em Antonina.
Ocorre que, objetivamente, não havia nas normas que tratam do subsídio a previsão de se chegar
à tarifa zero e, tampouco, previsão orçamentária específica para tanto.
Com isso, a edição da lei municipal 31/2024, em pleno ano eleitoral, instituindo benefício à
população em geral de gratuidade no transporte coletivo, amolda-se exatamente à previsão do §
10 do artigo 73 da LE, sem enquadrar-se na exceção prevista no mesmo dispositivo:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
Neste ponto, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao

Num. 44284986 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito
eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.
Neste ponto, chama a atenção a escolha, feita pelo investigante, de não dirigir a AIJE também
contra os vereadores.
Quanto a esse aspecto, reputa-se objetivamente oportuno tecer alguns comentários quanto à
alegação, constante tanto das contrarrazões do investigante quanto do parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, de que a ilicitude não estaria propriamente na aprovação da lei municipal, mas
no uso eleitoral e na associação dessa aprovação à pessoa da candidata Rozane.
Nestes autos, por opção do investigante, somente o prefeito e os candidatos beneficiados foram
arrolados no polo passivo, ficando de fora os vereadores, também responsáveis pela aprovação
da lei municipal; confrontados com a tese da falta de formação do litisconsórcio passivo
necessário, investigante e fiscal do direito defenderam que não haveria indícios do
aproveitamento eleitoral, pelos vereadores, da aprovação da Tarifa Zero.
Esse argumento, caso acolhido, apontaria para a inexistência de conduta vedada.
Note-se que, se uma dada conduta apontada como vedada depende do seu efetivo uso na
propaganda eleitoral para que possa caracterizar abuso de poder de autoridade, o que se está
apurando na verdade é uma possível irregularidade na propaganda e não na conduta. Explico.
Ou a aprovação da lei configura conduta vedada e devem ser punidos todos os corresponsáveis
previamente identificados, ou a referência à aprovação da lei na propaganda eleitoral é totalmente
normal e regular. Afinal, é entendimento pacífico na jurisprudência que a referência, na
propaganda, às realizações de uma dada gestão é um ato regular, de modo que não seria
suficiente para caracterizar a conduta vedada do ato divulgado e, muito menos, a sua
abusividade.
Todavia, uma vez que, na avaliação ora feita, é um elemento formal que evita a configuração da
hipótese que excepciona a configuração da conduta vedada do § 10 do artigo 73 - no caso, a falta
de previsão orçamentária -, essa discussão perde relevo.
Justamente por isso é que, mesmo em um cenário no qual se descortina a existência de ações

Num. 44284986 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
concretas da municipalidade no sentido do incremento gradual do subsídio ao transporte coletivo,
bem como de conversas e notícias nas quais se tratou especificamente do objetivo de alcançar a
tarifa zero, o fato de não haver previsão orçamentária específica é suficiente para caracterizar a
conduta vedada. Simples assim.
a.2.2 - Da não configuração do abuso de poder de autoridade
Por outro lado, esse conjunto de elementos que demonstram as ações preparatórias que o
município vinha adotando e que poderiam, em algum momento, culminar na adoção da
gratuidade do transporte coletivo, devem ser considerados para fins de mitigação da gravidade
envolvida.
Não há dúvida quanto à configuração da conduta vedada, como descrito.
Todavia, em um exame de gravidade, tem-se que não há elementos mínimos nos autos a
endossar a tese do investigante, segundo a qual a gravidade estaria demonstrada pelo "uso
promocional" da implementação da Tarifa Zero como estratégia de marketing eleitoral de Rozane.
Primeiro, é importante destacar que a exploração dos feitos de uma gestão na propaganda
eleitoral não configura "uso promocional" desses mesmos feitos, mas apenas propaganda
regular. Uso promocional é outra categoria de conduta vedada, na qual o gestor público faz,
pessoalmente, a entrega de bens à população, aproveitando-se do evento para promover a sua
candidatura, no mesmo momento em que as pessoas estão recebendo os bens.
(...)
3. A incidência do art. 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997 exige que: (a) o benefício eleitoral
decorra da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social; e (b) o uso promocional
com fins eleitorais ocorra no momento da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter
social custeada ou subvencionada pelo Poder Público. Precedente. Aderência do quadro fático,
extraído da moldura do acórdão recorrido, à diretriz jurisprudencial do TSE, a atrair, quanto ao
ponto, a incidência da Súmula no 30/TSE.
(...) [TSE, 060367971/GO, rel. Min. André Mendonça, publ. 04/10/2024]
(...)
3. A incidência das proibições previstas no inc. IV do art. 73 da Lei n. 9.504/1997 pressupõe a
cumulação de três elementos: deve contemplar bens e serviços de cunho assistencial, deve ser
sem contrapartidas e deve ser acompanhada de caráter promocional em benefício de candidatos
ou legendas. Precedentes.
4. O uso promocional de programas sociais em favor de candidato deve ser contemporâneo à
efetiva entrega das benesses. Precedentes deste Tribunal Superior (AgR–REspEl n. 209–14/RN,
Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 18.5.2021).
(...) [TSE, Rp 060096988/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 19/03/2024]
Portanto, se a gestão realiza alguma coisa e, posteriormente, a explora na sua propaganda
eleitoral, não há nada de uso promocional nisso, tratando-se de mera propaganda eleitoral lícita -
a não ser que o poder público estivesse subsidiando a propaganda eleitoral da candidata, do que
não há sequer alegação nestes autos.

Num. 44284986 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Outro argumento com o qual a investigante busca demonstrar o alto grau de reprovabilidade da
conduta, que resultaria no abuso de poder de autoridade, vem a ser a desconsideração ao
parecer ofertado pela Procuradoria Legislativa, que opinou pela "ilegalidade do projeto por
ausência de observância das normas relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 16 e 17)
bem como pela vedação do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97".
Ocorre que esse parecer foi dirigido aos vereadores e não ao prefeito, sendo mais um elemento a
apontar no sentido de que, talvez, o investigante não tenha andado bem em não requerer a
inclusão daqueles no polo passivo desta AIJE. Se alguém foi alertado quanto à possível
ilegalidade do projeto de lei, certamente foram os vereadores; quanto ao prefeito, não há
nenhuma prova nos autos indicando que tenha sido especificamente alertado quanto aos
problemas na aprovação dessa lei.
Em decorrência, parece inadequado valer-se da inobservância desse parecer como
demonstração da gravidade da conduta.
Ainda, é falsa a alegação, adotada tanto pela investigante quanto pelo fiscal da lei, de que no
julgamento do ED-AgR-REspE 35239/SP o TSE considerou grave a disponibilização de
transporte público gratuito indiscriminadamente em ano eleitoral, resultando na cassação dos
mandatos.
Na verdade, mais assertivo quanto à matéria é o julgamento do AgR-REspE 35239/SP e não o
dos embargos de declaração que se seguiram. Naquele, restou consignado o seguinte:
(...)
4. Para alterar as conclusões da Corte Regional de que, sopesados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a edição de decreto de isenção da tarifa do transporte
público influenciou o resultado das eleições, em afronta ao art. 73 da Lei nº 9.504/97, e de que
toda a população municipal foi beneficiada, seria necessário reexaminar o acervo fático-
probatório dos autos (Súmula nº 24/TSE).
(...) [TSE, AgR-REspE 35239/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 05/11/2018]
Note-se que o TSE apenas consignou que, fixada essa premissa fática pelo TRE-SP, não seria
possível alterá-la em face da incidência da sua Súmula 24 e não que esse era o entendimento do
TSE.
Portanto, não existe um precedente do TSE que diga que a concessão da gratuidade no
transporte coletivo é sempre grave, como sustentado pelo investigante e pelo fiscal da lei.
Todavia, a leitura de parte da ementa dos embargos de declaração poderia conduzir à falsa
percepção de que esse entendimento seria do próprio TSE:
(...)
2. Conforme se depreende da leitura do acórdão objurgado, não cabe falar em omissão,
porquanto as alegações atinentes à quantidade de linhas de ônibus atingidas pela isenção
tarifária e ao número de usuários atendidos e beneficiados, como também acerca da gravidade
da conduta, sob o ângulo da proporcionalidade, foram devidamente analisadas ao fundamento
de que "o Prefeito, no ano da eleição, durante sua gestão, disponibilizou transporte municipal

Num. 44284986 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
gratuito indiscriminadamente a toda a população, o que se enquadra na vedação legal do art. 73,
§ 10, da Lei nº 9.504/97, e revela a gravidade da conduta, que afetou a normalidade do pleito"
(fl. 665). Consignado, ainda, que "a disponibilização de transporte municipal gratuito, de forma
indiscriminada, a toda a população do Município de Monte Azul Paulista/SP revelou gravidade
em proporções aptas a afetar a legitimidade do pleito" (fl. 702).
(...) [TSE, ED-AgR-REspE 35239/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ.
19/12/2018]
Nesse trecho da ementa dos embargos de declaração, o relator transcreve trechos do acórdão do
TRE-SP, o que fica claro na sequência da leitura do próximo subitem da ementa:
(...)
3. Ressalte-se que, "além de terem sido sopesados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, tidos por afrontados, em fundamentada decisão, pela qual diversos ângulos e
consequências foram abordadas [...], a adoção de entendimento diverso, infirmando-se o
que assentado, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência impassível de ser
adotada validamente na via do recurso especial, a teor da Súmula n. 24/TSE" (fl. 582). Ausente,
no ponto, a aventada omissão.
(...) [TSE, ED-AgR-REspE 35239/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ.
19/12/2018, não destacado no original]
Logo, a análise da gravidade não pode ser dispensada pela adoção de um precedente do TSE,
inexistente, que concluiria que a concessão da gratuidade no transporte público em ano eleitoral
seria sempre grave a ponto de justificar a cassação de mandatos.
Registra-se haver ainda outro precedente do TSE em que a matéria é tratada:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. CONDUTA VEDADA E ABUSO DO
PODER POLÍTICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM ANO ELEITORAL. REDUÇÃO
SIGNIFICATIVA DA TARIFA DE ÔNIBUS. GRATUIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTIDA. GRAVIDADE DEMONSTRADA. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O TRE/SP aplicou multa e declarou a inelegibilidade do então prefeito de Campo Limpo
Paulista/SP e candidato à reeleição, por conduta vedada a agentes públicos (art. 73, § 10, da Lei
nº 9.504/1997) e abuso do poder político, em decorrência do encaminhamento e da aprovação
de lei complementar, em junho do ano eleitoral, editada para reduzir a tarifa de ônibus do
município, de R$ 4,70 para R$ 2,70.
2. Preliminar de nulidade afastada. Segundo a jurisprudência do TSE, "[...] no sistema de
nulidade, vigora o princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual somente se proclama
a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à parte devidamente
demonstrada" (AgR–REspe nº 252–16/ES, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 17.10.2017, DJe
de 22.11.2017).
3. Não foi comprovada nenhuma hipótese de exceção permissiva prevista no art. 73, § 10, da Lei
nº 9.504/1997 e, no caso, o benefício concedido a todos os usuários dos ônibus municipais de
Campo Limpo Paulista/SP não estava condicionado a nenhuma contrapartida, de forma que o
caráter gratuito da medida é incontestável.
4. Reanalisar a conclusão do TRE/SP de que o acontecimento foi grave naquele cenário

Num. 44284986 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
municipal, de modo a configurar o abuso de poder político, exigiria o reexame do
conjunto probatório, medida vedada nesta instância extraordinária, de acordo com o
Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Nessa linha: AC nº 0600316–28/RS, rel. Min. Og
Fernandes, julgada em 11.6.2019, DJe de 21.8.2019.
5. Negado provimento ao recurso especial.
[TSE, REspEl nº 060043190/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 15/09/2022, não
destacado no original]
Ou seja, também neste precedente, o TSE não afirmou diretamente que reduzir a tarifa de ônibus
configura abuso de poder político, mas sim que o TRE-SP assim concluiu e que essa conclusão
não poderia ser revista naquela instância por demandar reexame do conjunto probatório, vedado
pela Súmula TSE 24.
No caso dos autos, por opção do investigante, não foi produzida nenhuma prova adicional.
Basicamente, a prova dos autos limita-se à existência da lei municipal instituindo o benefício da
gratuidade do transporte coletivo, em programa nominado de Tarifa Zero, e que a sua
implementação foi explorada na propaganda eleitoral dos candidatos apoiados pelo prefeito.
Nada mais.
Não há, por exemplo, uma análise percuciente do número de usuários do transporte coletivo
antes e depois da medida, não há consideração alguma quanto ao custo disso para o município,
não foram ouvidas sequer testemunhas quanto ao impacto que o programa gerou na vida das
comunidades beneficiadas.
Nesse cenário, por absoluta insuficiência de provas, não há condições mínimas de considerar
como grave a implementação do programa Tarifa Zero, em que pese a identificação objetiva de
prática da conduta vedada, referida no tópico anterior.
a.2.3 - Da responsabilidade e das sanções aplicáveis - análise conjunta com o recurso do
investigante
A responsabilidade pela conduta vedada do prefeito José Paulo é evidente e atrai,
necessariamente, a imposição da multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei 9504/97.
Por sua vez, os candidatos beneficiados pela conduta vedada são objetivamente destinatários de
multa, por força do contido no § 8º do mesmo dispositivo.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas
e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
Portanto, seria o caso de estender a aplicação da multa também aos candidatos beneficiados, por

Num. 44284986 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
expressa dicção do § 8º do artigo 73 da LE. Ocorre que, em relação a Diogo Alves Machado,
essa providência é inviável, na minha ótica, por falta de pedido.
Com efeito, não houve imposição de multas em primeiro grau (o que deveria ter ocorrido, dada a
cumulação da conduta vedada com o abuso de poder de autoridade então reconhecido).
Nas suas razões de recurso, o investigante pede que se estenda a sanção de inelegibilidade
aplicada ao prefeito também para a investigada Rozane.
Com a decisão ora tomada, afastando-se a sanção de inelegibilidade de José Paulo pela não
comprovação da gravidade da conduta vedada e, com isso, da não configuração do abuso de
poder de autoridade, já não há mais inelegibilidade aplicada, de modo que não há o que estender
à investigada Rozane.
Todavia, está sendo imposta multa ao prefeito, e esta sim será estendida a Rozane - afinal,
consoante previsto na Súmula TSE nº 62, os representados/investigados defendem-se dos fatos
que lhes são imputados, não da capitulação legal eventualmente adotada pelos representantes/investigantes.
Todavia, não há pedido algum de imposição de sanções a Diogo. Com isso, reputa-se
inadequado e violador do princípio da non reformatio in pejus estender ao mesmo a multa pela
conduta vedada - não porque não seja dela, objetiva e legalmente, destinatário, mas
simplesmente porque não há pedido nesse sentido.
Com isso, impõe-se multa a José Paulo, como responsável pela conduta vedada, e também a
Rozane, como candidata beneficiada.
Na falta de provas da gravidade da conduta, fixava a multa de ambos, no meu voto originário, no
mínimo legal, qual seja, R$ 5.320,50; todavia, durante a sessão de julgamento, havia uma
corrente no colegiado que defendia a imposição de multa muito mais gravosa, no máximo legal -
R$ 106.410,00.
No acalorado debate que se seguiu, este relator propôs solução salomônica, indicando a fixação
da multa em 50.000 UFIR, isto é, R$ 53.205,00, a qual acabou sendo adotada pela Corte, ainda
que por maioria. A justificativa para a majoração, que se passa a adotar, é que, sendo o
transporte público uma atividade essencial do Estado e mesmo não se constatando a gravidade
necessária para se impor as penas capitais - cassação e inelegibilidade -, a conduta vedada não
pode ser menosprezada e, pelo só fato de incidir sobre uma atividade de grande relevo para a
população, não pode ser apenada no mínimo legal, mormente em se comparando com o tipo de
infração que é destinatária de sanções da ordem de R$ 5.000,00, como a falta de indicação dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO de ambos os recursos e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao interposto pelos investigados para afastar a caracterização do abuso do poder

Num. 44284986 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
de autoridade e a inelegibilidade decorrente, bem como para aplicar pena de multa pela conduta
vedada ao investigado José Paulo Vieira Azim, na condição de agente público responsável.
Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o recurso do investigante. De ofício, estendo a imposição da
multa por conduta vedada a Rozane Maristela Benedetti Osaki, na condição de candidata
beneficiada. Ambas as multas ficam fixadas em 50.000 UFIR, correspondentes a R$ 53.205,00.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

VOTO VENCIDO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos contra a sentença do Juízo da 6ª Zona
Eleitoral - Antonina, por meio da qual foi julgada procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face
de José Paulo Vieira Azim, prefeito, Rozane Maristela Benedetti Osaki, vice-
prefeita e candidata a prefeita, e Diogo Alves Machado, vereador e candidato a
vice-prefeito.
O juízo de origem reconheceu a prática da conduta vedada prevista no artigo 73,
§ 10, da Lei nº 9.504/97, com gravidade suficiente para caracterizar o abuso de
poder político, impondo a sanção de inelegibilidade por oito anos ao investigado
José Paulo Vieira Azim e cassando o registro dos investigados Rozane Maristela
Benedetti Osaki e Diogo Alves Machado.
Insurgiram-se contra a sentença os investigados, defendendo a legalidade de suas
condutas e a inexistência de ilícito eleitoral e de gravidade a ensejar o abuso de
poder, e o Ministério Público Eleitoral, pugnando pela declaração de
inelegibilidade da investigada Rozane Maristela Benedetti Osaki.
O que ensejou a propositura da demanda foi a concessão de isenção tarifária no
transporte coletivo urbano por ônibus à população de Antonina, fato
incontroverso.

Num. 44284986 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
A primeira discussão cinge-se ao momento da concessão do benefício, que,
segundo o Ministério Público foi instituído por meio da Lei Municipal 031/2024,
de 05/06/2024, e segundo os investigados foi uma decorrência do processo de
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com a empresa que
executa o serviço de transporte coletivo no município, iniciado em 2022 e
finalizado em 2023, quando e previu a “redução gradativa da tarifa”.
A segunda, e mais relevante, diz respeito ao impacto que a medida pode ter tido
no pleito, discussão necessária para se verificar a gravidade da conduta e a
possibilidade de configuração do alegado abuso de poder político.
De início anoto que acompanho o d. Relator quanto ao afastamento da preliminar
e da prejudicial de mérito e quanto à configuração da conduta vedada no art. 73,
§10, da Lei nº 9.504/97.
Conforme bem apontado pelo d. Relator, as leis municipais apontadas pelos
investigados tratam apenas da possibilidade do município subsidiar a tarifa,
inexistindo previsão de isenção. A chamada “tarifa zero” não é um programa
social autorizado em lei anterior e, portanto, não se enquadra na exceção prevista
na parte final do referido dispositivo.
O meu dissenso se dá em relação à análise da gravidade da conduta,
considerando a dois aspectos distintos: (i) a existência de elementos suficientes
nos autos para se realizar essa análise; e (b) a possibilidade de se considerar a
exploração da concessão do benefício na propaganda eleitoral para fins de
caracterização do abuso de poder político.

1. Da análise da gravidade da conduta e da suficiência dos elementos
constantes dos autos

Num. 44284986 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Em relação ao primeiro tópico, o d. Relator considera que a inexistência de
provas impediria a análise da gravidade, pois “[n]ão há, por exemplo, uma
análise percuciente do número de usuários do transporte coletivo antes e depois
da medida, não há consideração alguma quanto ao custo disso para o município,
não foram ouvidas sequer testemunhas quanto ao impacto que o programa gerou
na vida das comunidades beneficiadas”.
Embora a instrução do feito por parte do Ministério Público tenha sido realmente
deficitária, não me parece que os elementos apontados no voto apresentado sejam
essenciais para a análise da gravidade da conduta.
Com efeito, a partir da edição da Lei Complementar nº 135/2010, que alterou
substancialmente as regras contidas na Lei Complementar nº 64/90, o requisito
jurisprudencialmente construído para a configuração do abuso de poder, qual seja
a potencialidade da conduta em desequilibrar o pleito, deu espaço a uma análise
da gravidade da conduta e de suas circunstâncias.
Isso, evidentemente, não teve o condão de afastar a análise da realidade do pleito.
Por certo que o equilíbrio e a normalidade do pleito seguem sendo o norte da
análise da gravidade, porquanto não há se falar em abuso de poder com
relevância eleitoral se a conduta não impactar - ou tiver o condão de impactar - o
pleito.
A partir dessa ideia o Tribunal Superior Eleitoral passou a definir alguns critérios
para direcionar a análise da gravidade da conduta:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PREFEITO
E
VICE-
PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE
SERVIDORES
E
BENS
DA
PREFEITURA
NA
CAMPANHA
ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA
E QUALITATIVA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS. INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.
(...)

Num. 44284986 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
5. O art. 22 da LC 64/90 determina que, provocada, a Justiça Eleitoral tem o
poder-dever de investigar condutas que caracterizem desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social.
6. De acordo com o inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, para a configuração
do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se
caracteriza como o ato de agente público (vinculado à administração ou
detentor de mandato eletivo) praticado com desvio de finalidade eleitoreira,
que atinge bens e serviços públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em
prejuízo à isonomia entre candidaturas (AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito),
destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta,
que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das
pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
9. No que diz respeito à imposição de sanção de cassação em razão da prática
das condutas vedadas previstas no art. 73, I e III, da Lei 9.504/97, a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que as "sanções pela prática de
condutas vedadas a agentes públicos devem ser proporcionais à gravidade dos
fatos, somente acarretando a cassação de diploma nas hipóteses em que
tiverem o condão de abalar a normalidade e a legitimidade do pleito" (AgR-
REspEl
0600828-36,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
de
1º.12.2023).Existência de provas robustas da prática do abuso do poder
político
(...)
12. Este Tribunal, no julgamento da AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023, assentou que a tríade para a apuração do abuso
(conduta, reprovabilidade e repercussão) se aperfeiçoa diante de: i) prova de
condutas que constituem o núcleo da causa de pedir; ii) elementos objetivos
que autorizem estabelecer juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a
afirmar que as condutas são dotadas de alta reprovabilidade (gravidade
qualitativa); iii) elementos objetivos que autorizem inferir com necessária
segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).
(...)

Num. 44284986 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
(REspe nº060056430, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de
23/08/2024)

1.1 Do aspecto qualitativo da gravidade

No caso em apreço, no que diz respeito ao aspecto qualitativo, ou seja, à
reprovabilidade da conduta, não me parece que, tal como considerado pelo d.
Relator, ela seja reduzida.
Consta do voto apresentado que “esse conjunto de elementos que demonstram as
ações preparatórias que o município vinha adotando e que poderiam, em algum
momento, culminar na adoção da gratuidade do transporte coletivo, devem ser
considerados para fins de mitigação da gravidade envolvida”. Analisando a
cronologia dos fatos comprovados nos autos, a minha conclusão é
diametralmente oposta.
Apesar da tentativa da defesa de tergiversar acerca do momento da concessão do
benefício, restou evidente que ele se deu em junho de 2024. A lei que instituiu a
“tarifa zero” é de junho de 2024 e o município deixou de cobrar a tarifa dos
usuários do serviço de transporte coletivo em junho de 2024.
O esforço argumentativo dos investigados em vincular a concessão formal do
benefício às tratativas do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato não foi
suficiente para afastar a conclusão de que a isenção da tarifa teve motivação
eleitoreira, ainda que tenha havido a tentativa de criação de uma temporalidade
artificial. Explico.
Consoante se infere do processo administrativo que tratou do reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato administrativo celebrado entre o município de
Antonia e a empresa Godinhos Transporte e Logística Ltda. (ids. 44194575 e
44194576), o processo foi iniciado pela empresa em 22/08/2022, por meio de

Num. 44284986 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
requerimento que abordou questões técnicas da tarifa e da essencialidade do
serviço.
O primeiro andamento dado - ou registrado - ao processo foi a emissão do
Parecer Jurídico nº 54/2023, que em brevíssimas linhas concluiu pela viabilidade
jurídica da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro, em 13/04/2023.
Coincidentemente, na mesma data a empresa apresenta uma nova manifestação,
complementando e em certa medida alterando os dados anteriormente fornecidos.
Nessa manifestação, alegadamente complementar ao protocolo 1392/2023, de
11/04/2023, o qual não foi juntado ao processo, a empresa lança mão de aspectos
como o aumento da população de crianças e adolescentes, usuários não-pagantes
e o aumento da renda da população, que propiciou o aumento da frota do
município, para, ao final, sugerir que “a solução aponta para necessidade de
acréscimo de R$ 35.364,37 ao valor subsidiado pela Municipalidade,
caminhando progressivamente para isenção da tarifa, o que segundo os cálculos
propostos, ocorreria a partir de junho de 2024 (id. 44194576).
Causa estranheza que a empresa de ônibus tenha apontado como solução a
isenção da tarifa quando o seu interesse dizia respeito apenas ao aumento do
subsídio.
Neste ponto, friso que tanto nas alegações escritas quanto na sustentação oral
proferida pelo procurador dos investigados, o aumento do subsídio por parte do
município e a diminuição do valor da passagem são tratados como questões
intrinsecamente ligadas. Ocorre que, se de um lado a diminuição do valor da
tarifa para o usuário no mais das vezes depende do aumento do subsídio pago
pelo município, o inverso não é verdadeiro. O aumento do subsídio pode se dar -
e normalmente é assim - apenas para manter o valor da tarifa ou aumentá-lo em
percentual inferior ao aumento da tarifa técnica. Tanto é assim, que segundo a
tabela apresentada pelos investigados, o aumento no subsídio entre os meses de

Num. 44284986 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
maio de 2023 e maio de 2024 foi integralmente absorvido pela flutuação do valor
da tarifa técnica, só havendo impacto financeiro para os usuários (nada gradual)
em junho de 2024:
Em outras palavras, o aumento do subsídio para cobrir o aumento da tarifa
técnica, que era o objetivo da empresa contratante, não implicaria,
necessariamente, na diminuição da tarifa do usuário ou na sua isenção.
A partir daí, em 10 dias várias Secretarias produziram os estudos que lhes
competiam para possibilitar a análise do pretendido reequilíbrio econômico-
financeiro, que não se sabe como exatamente foi pactuado, na medida em que o
processo não foi apresentado em sua integralidade. O que consta dos autos é que
o contrato com a empresa Godinhos Transporte e Logística Ltda. sofreu um
aditivo e que os pagamentos do subsídio ali pactuado foram efetuados já no
exercício financeiro de 2023 (id. 44194574).
A cronologia dos fatos e a estranheza da abordagem permitem concluir que as
tratativas relativas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido
em agosto de 2022, só passaram a ser feitas oito meses depois, a partir do
momento que se demonstraram eleitoralmente interessantes. Àquela altura já não
havia tempo hábil para o trâmite regular de um projeto de lei que instituísse a
gratuidade do serviço de transporte público, viabilizando a inclusão da despesa
na lei orçamentária em 2022 para que a execução orçamentária se desse em 2023,
ou seja, no ano anterior ao pleito.
Assim, “as ações preparatórias que o município vinha adotando”, mais
especificamente a forma como o município as vinha adotando, parece militar em
favor da gravidade da conduta sob o aspecto de sua reprovabilidade.
Cientes de que àquela altura não seria possível a instituição da isenção da tarifa
em tempo de implementá-la em 2024 sem incidir na restrição prevista no art. 73,
§10, da Lei nº 9.504/97, os investigados se utilizaram do processo de reequilíbrio

Num. 44284986 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
econômico-financeiro do contrato de transporte para conceder o benefício à
população por meio do repasse dos subsídios, em tempo de colher os resultados
da medida nas eleições de 2024.

1.2 Do aspecto quantitativo da gravidade

Configurada a gravidade da conduta sob o aspecto qualitativo, resta verificar se
os elementos constantes dos autos permitem a análise do aspecto quantitativo.
A primeira consideração que trago aos senhores é que a análise quantitativa não
tem como objetivo aferir numericamente se houve influência no pleito. É
impossível aferir se todas as pessoas beneficiadas por determinada ação social
foram impactadas ao ponto de alterar o seu voto. A análise busca trazer
concretude à ideia de gravidade, sem, evidentemente, pretender quantificar
contabilmente o impacto da conduta no resultado da eleição.
Antes de ingressar na análise quantitativa propriamente dita, anoto que a
concessão de isenção da tarifa de transporte público é política que gera um
evidente impacto positivo para a gestão em qualquer município, seja qual for a
sua realidade social.
Com efeito, o transporte público é política pública de extrema relevância, que
sempre está no centro do debate eleitoral, não apenas pela essencialidade do
serviço, como pelos impactos secundários que causa.
Dos fundamentos apresentados pela empresa Godinhos Transporte e Logística
Ltda. no seu requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de
transporte público de Antonina, apresentado pelos recorrentes no id. 44194575,
se extrai a relevância do serviço de transporte coletivo de passageiros, que,
segundo a argumentação da empresa

Num. 44284986 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
é, por definição constitucional, essencial e estratégico e, também, por assim
dizer, é o serviço público que viabiliza os demais serviços de utilidade
pública, que tornam viável o funcionamento das cidades e o dia a dia das
pessoas.
(...)
O transporte coletivo, portanto, viabiliza o crescimento da cidade,
organizando e condicionando a ocupação dos espaços urbanos e o uso do
solo, através da articulação entre as atividades desenvolvidas nos diferentes
locais, por tratar-se de serviço público essencial e por atender as necessidades
sociais e seu grande suporte às atividades econômicas do município, torna-se
imperativo e merecedor de tratamento prioritário.

Nesse contexto, a concessão de isenção da tarifa para toda a população é medida
de inegável impacto social.
Pois bem.
Antonina é um município que, segundo o Censo 2022, conta com 18.091
habitantes e 15.959 eleitores. Destes, 11.995 eleitores compareceram às urnas em
2024. Este foi o resultado da eleição:

Os investigados afirmam que a medida atingiu um número irrisório de pessoas,
estimando em 5% da população, pois 55% teria veículo próprio e 40% usaria a
bicicleta como meio de transporte.
Segundo a informação prestada pelo DETRAN (id. 44194591), a frota de
veículos de Antonina é assim composta:

Retirando-se do número total a quantidade de caminhões, caminhões tratores,
microônibus, motor casa, ônibus, reboques, semi-reboques e trator de esteira,
veículos que evidentemente não se prestam à locomoção da população dentro do
município, tem-se 5701 veículos.
Conclui-se, pois, que 31,51% da população de Antonina e 35,72% do eleitorado

Num. 44284986 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
possui veículo próprio, número bem inferior aos alegados 55%.
Ademais, é de se considerar que o fato da pessoa possuir veículo ou se utilizar
ordinariamente de outro modal de transporte, como é o caso da bicicleta, não
significa que não seja impacta, com mais ou menos intensidade, pela isenção da
tarifa do transporte público.
Nem sempre aquele que possui um veículo o utiliza todos os dias e em todas as
situações. Aqueles que normalmente se utilizam da bicicleta para deslocamentos
curtos podem precisar do transporte público eventualmente, para trajetos mais
longos ou nos dias de chuva.
Mesmo aquele que possui veículo e sempre se utiliza dele para o próprio
transporte sofre os impactos da política tarifária se, por exemplo, custear o
transporte de seus empregados.
Não se trata aqui de fazer ilações acerca de todas as possibilidades ou da
realidade de cada eleitor de Antonina, o que, a toda evidência, seria impossível.
Esse exercício argumentativo se presta unicamente para demonstrar que a
isenção da tarifa de transporte pode causar impacto, direto ou indireto, em toda a
população do município, o que, a meu ver, é suficiente para se reconhecer a
gravidade da conduta sob o viés quantitativo.
De todo modo, ao contrário do afirmado pelo d. Relator, há nos autos um dado
mais concreto acerca do número de usuários do transporte público de Antonina.
Ao requerer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato a empresa Godinhos
Transportes e Logística Ltda. afirma que o número de passageiros pagantes
estimado no edital de licitação era de 15.867 e na realidade esse número seria de
6.510 (id. 44194575).
Assim, considerando os dados apresentados pelos próprios investigados, o
número de usuários diretamente impactados pela isenção da tarifa corresponde
a 36% da população, 40,79% dos eleitores aptos e 54,27% dos eleitores que

Num. 44284986 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
efetivamente compareceram às urnas em 2024, número extremamente relevante e
capaz de comprometer o equilíbrio do pleito.

2. Da exploração da gratuidade da tarifa na propaganda eleitoral

Ainda sobre a gravidade, anoto que, embora a exploração das obras e feitos da
administração na propaganda eleitoral seja lícita aos candidatos, no caso em
apreço, dadas as peculiaridades já tratadas, as referências realizadas à concessão
da tarifa de transporte coletivo, com o claro objetivo de vincular o projeto ao
trabalho da vice-prefeita, candidata à prefeita, demonstra que o objetivo da
medida era eleitoreiro.
Assim, embora a gravidade não esteja consubstanciada na divulgação da “tarifa
zero” na propaganda eleitoral dos investigados, esse elemento é sim relevante
para se aferir a gravidade da conduta que, a meu ver, está plenamente
caracterizada.

3. Da multa em razão da configuração da conduta vedada no art. 73, §10, da
Lei nº 9.504/97

Por fim, no que se refere à multa aplicada pelo d. Relator em razão da
configuração da conduta vedada no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, considero
possível a sua fixação por esta Corte, independentemente de haver pedido
expressamente deduzido, porquanto a incidência da multa é consequência do
reconhecimento do ilícito, consoante a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral:

Num. 44284986 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO.
ART. 73, VI, b, DA LEI Nº 9.504/1997. CONFIGURADA. OFENSA AOS
ARTS. 489, § 1º, IV, E 492 DO CPC. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 73, § 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CONSEQUÊNCIA
NATURAL
DO
ILÍCITO
ELEITORAL,
INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
EXTRA
PETITA.
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A consequência do reconhecimento da prática de conduta vedada, nos
termos do disposto no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, é a multa aos
responsáveis e a eventual cassação do registro ou do diploma do candidato
beneficiado, de acordo com o § 5º do mesmo dispositivo.
2. A multa constitui consequência natural da responsabilização pela prática
do ilícito eleitoral, podendo ser aplicada pelo órgão julgador
independentemente de pedido expresso. Precedentes.
3. No caso, não há que se falar em decisão extra petita ou em violação ao art.
492 do CPC, pois, além de constar expressamente do acórdão regional que a
parte autora aludiu ao art. 73, § 4º, da Lei das Eleições em seus requerimentos
na petição inicial, a aplicação da multa é corolária da responsabilização pela
prática do ilícito eleitoral, independentemente de pedido expresso na inicial.
4. Não procede a alegada ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, visto que, da
leitura do acórdão regional e do aresto integrativo, se percebe que a conclusão
acerca da configuração do ilícito eleitoral encontra-se devidamente
fundamentada nos fatos e provas constantes dos autos, tendo sido
suficientemente indicados os motivos da formação da convicção do órgão
julgador, ainda que em sentido diverso do pretendido pela ora agravante.
5. Agravo a que se nega provimento.
(AgReg no ARespe nº060009185, Min. Edson Fachin, DJE de 04/03/2022)

Quanto ao valor arbitrado, em razão dos mesmos fundamentos já expostos no
tópico anterior, considero que a conduta é grave e os seus impactos justificam a
exasperação da multa ao patamar máximo de R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) para cada investigado.

Num. 44284986 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Conclusão

Destarte, acrescendo esses argumentos aos vários lançados pela Procuradoria
Regional Eleitoral em seu judicioso parecer, peço vênia ao d. Relator para dele
divergir, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso manejado por José Paulo
Vieira Azim, Rozane Maristela Benedetti Osaki, e Diogo Alves Machado,
mantendo a sentença recorrida no ponto em que reconheceu o ocorrência do
abuso de poder político e cassou os registros dos dois últimos recorrentes e
aplicando multa ao primeiro, no valor de R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais).
Em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, acompanho o
voto do d. Relator e DOU-LHE PROVIMENTO, mas em maior extensão, para o
fim de aplicar aos recorridos Rozane Maristela Benedetti Osaki, e Diogo Alves
Machado multa no valor de R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais).

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE/PR

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto como relatório aquele apresentado pelo relator.

Num. 44284986 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Perfilho o mesmo entendimento do relator quanto ao afastamento da preliminar arguida de
violação ao princípio da dialeticidade e, por isso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos e das respectivas contrarrazões.
Como prejudicial de mérito ainda suscitou-se que incumbiria ao Ministério Público Eleitoral, na
condição de autor da demanda, incluir no polo passivo os vereadores que foram não apenas
responsáveis, mas também beneficiários da aprovação da lei que contemplou a 'tarifa zero",
impondo-se a formação de litisconsórcio passivo necessário e, em razão desse vício processual,
invoca-se o advento da decadência.
Quanto a esse ponto, de igual forma, adiro ao voto do relator por todas as bem lançadas razões
de direito ali alinhavadas no voto.
Em relação à questão de fundo, ouso divergir pelas seguintes razões de fato e de direito.
Pelo que se infere da sentença de primeiro grau, a Magistrada concluiu que a concessão de
isenção tarifária no transporte público coletivo municipal implementada em junho de 2024, ano
eleitoral e próximo ao pleito, infringiu a legislação eleitoral, especificamente o artigo 73, § 10, da
Lei nº 9.504/97, que veda a distribuição gratuita de benefícios pela administração pública nesse
período, ausente, ainda, as exceções previstas, cujo teor é o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais: (...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira
e administrativa.

Na sequência, assentou na decisão que, além de verificar a integral subsunção da conduta do
gestor público municipal à hipótese legal do artigo 73, §10, da Lei nº 9.504/1997, instituindo
benefício de gratuidade do transporte público coletivo municipal à toda a população antoninense
em ano eleitoral, tal situação evidenciou um comprometimento da igualdade de chances entre os
candidatos, com o indevido emprego de serviços públicos em prol da campanha eleitoral de quem
é apoiado pelo agente público responsável pela implementação da medida, restando
devidamente comprovado o abuso do poder político, vedado em ano eleitoral.
Além disso, asseverou que: "a inédita implementação da "Tarifa Zero" em ano eleitoral e sem
comprovação de execução orçamentária em ano anterior, associada à promoção pessoal da
candidata, configura circunstância grave que compromete a legitimidade do processo eleitoral, já
que o transporte público gratuito a toda a população, indistintamente, em favor de todo e qualquer
munícipe, é um benefício de grande relevância social e econômica, capaz de influenciar
positivamente a imagem dos candidatos perante o eleitorado, independentemente do percentual

Num. 44284986 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
de usuários diretos".
A prática da conduta vedada consistente no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/1997 foi reconhecida no
voto do relator, inexistindo controvérsia quanto a isso.
De fato, em relação à isenção tarifária do transporte público coletivo municipal, aqui chamada de
"Tarifa Zero", verifica-se que foi implementada no Município de Antonina em junho de 2024,
através da Lei Municipal nº 031/2024 e, não obstante o esforço dos investigados, inexistia lei
anterior prevendo especificamente a tarifa zero e os documentos apresentados, como o
denominado Processo de Reequilíbrio Econômico Financeiro acostado nos Movs. 44194575 e
441945766 não satisfazem o requisito das exceções previstas na parte final do §10, do art. 73 da
Lei nº 9.504/1997.
Portanto, a toda evidência, que o édito de lei municipal, mesmo com a participação da Câmara
Legislativa, promovendo a tarifa zero no mês de junho, quatro meses antes da eleição, configura
a conduta vedada.
O relator, por sua vez, afasta o abuso do poder político, sob o entendimento precípuo da
inexistencia do requisito da gravidade da conduta, notadamente porque não se demonstrou o
"número de usuários do transporte coletivo antes e depois da medida, não há consideração
alguma quanto ao custo disso para o município, não foram ouvidas sequer testemunhas quanto
ao impacto que o programa gerou na vida das comunidades beneficiadas".
Com a devida vênia, no meu entendimento, a implementação de benefício de isenção tarifária
total no transporte público coletivo municipal em ano eleitoral já seria fator suficiente para
demonstração da gravidade exigida para configuração do ato abusivo. A gravidade está ínsita à
redução da tarifa zero para toda a população no município em que há demanda para o transporte
coletivo público. Ora, se existe demanda para transporte público, como não reconhecer que o
serviço afeta grande parte da população?
Nesse ponto, valho-me da fundamentação da sentença, com as quais concordo integralmente:
"A implementação de benefício de isenção tarifária total no transporte público
coletivo municipal em ano eleitoral já seria fator suficiente para demonstração da
gravidade exigida para configuração do ato abusivo, pois, no caso, a conduta do
Prefeito Municipal JOSE PAULO VIEIRA AZIM impactou toda a população
antoninense que deixou de pagar pelo uso do serviço de transporte público coletivo
municipal não só em ano eleitoral, mas às vésperas do início da campanha eleitoral,
em junho de 2024, beneficiando os candidatos a Prefeita e Vice-Prefeito de Antonina
ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI e DIOGO ALVES MACHADO, apoiados
pelo atual Prefeito, e aquela também atual Vice-Prefeita de Antonina'.

No que tange ainda a gravidade da conduta, a Magistrada foi precisa ao discorrer detidamente
sob vários aspectos da reprovabilidade do ato do Prefeito:
"a) é fato sabido e notório que ao menos desde de 2022 a tarifa de ônibus era de

Num. 44284986 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
R$5,00 em todas as linhas que operavam na cidade de Antonina, não havendo
qualquer redução tarifária ao longo dos últimos anos - não houve qualquer redução
gradativa da tarifa;
b) o benefício do "Tarifa Zero" instituiu a gratuidade da tarifa do transporte público
coletivo municipal a todos os seus usuários indistintamente, atingindo toda a
população antoninense: antes pagava-se R$5,00 de tarifa de ônibus e depois da
implementação do benefício não se paga mais nada pela utilização do serviço
público;
c) a implementação deste benefício deu-se em junho de 2024, não só em ano
eleitoral, mas às vésperas do início da campanha eleitoral;a) é fato sabido e notório
que ao menos desde de 2022 a tarifa de ônibus era de R$5,00 em todas as linhas
que operavam na cidade de Antonina, não havendo qualquer redução tarifária ao
longo dos últimos anos - não houve qualquer redução gradativa da tarifa;
d) por fim, também é fato sabido e notório que o benefício nunca havia sido
praticado no município antes do ano eleitoral de 2024, tratando-se de medida inédita
no Município".

Houve claro desvio de finalidade em relação ao momento escolhido pelo gestor público para a
implementação do benefício, pois, como asseverado, às vésperas do início da campanha.
Registre-se que, mesmo na tabela elaborada pelo Secretário de Planejamento no plano de
Equilíbro econômico financeiro, não há justificativa plausível para que a tarifa zero tenha sido
instituída em junho de 2024, enquanto nos meses anteriores se manteve em R$ 5,00. Também,
não se justifica por que motivo não se implantou em outubro, após as eleições. O regime de
urgência para aprovação da lei também não restou esclarecido. Todos esses fatos evidenciam o
desvio de finalidade.
Finalmente, nos julgados do TSE encontram-se dois casos bem similares ao dos presentes autos.
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ARTS. 22 DA LC Nº 64/90 E
73, § 5º, DA LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO DA
CAUSA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Segundo a novel redação do art. 275 do CE, dada pelo art. 1.067 da Lei nº
13.105/2015, são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.
2. Conforme se depreende da leitura do acórdão objurgado, não cabe falar em
omissão, porquanto as alegações atinentes à quantidade de linhas de ônibus
atingidas pela isenção tarifária e ao número de usuários atendidos e beneficiados,

Num. 44284986 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
como também acerca da gravidade da conduta, sob o ângulo da proporcionalidade,
foram devidamente analisadas ao fundamento de que "o Prefeito, no ano da eleição,
durante sua gestão, disponibilizou transporte municipal gratuito indiscriminadamente
a toda a população, o que se enquadra na vedação legal do art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/97, e revela a gravidade da conduta, que afetou a normalidade do pleito" (fl.
665). Consignado, ainda, que "a disponibilização de transporte municipal gratuito, de
forma indiscriminada, a toda a população do Município de Monte Azul Paulista/SP
revelou gravidade em proporções aptas a afetar a legitimidade do pleito" (fl. 702).
3. Ressalte-se que, "além de terem sido sopesados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tidos por afrontados, em fundamentada
decisão, pela qual diversos ângulos e consequências foram abordadas [...], a
adoção de entendimento diverso, infirmando-se o que assentado, demandaria o
revolvimento de fatos e provas, providência impassível de ser adotada validamente
na via do recurso especial, a teor da Súmula n. 24/TSE" (fl. 582). Ausente, no ponto,
a aventada omissão.
4. Os presentes aclaratórios não objetivam sanar vícios no acórdão embargado,
mas, sim, promover rejulgamento da causa, o que não é possível nesta via
processual. Precedente.
5. Sobressai, in casu, o intuito manifestamente protelatório dos embargos, haja vista
que as alegações veiculadas pelo embargante consistem em mera reprodução de
teses expostas no agravo regimental, as quais foram pontualmente enfrentadas por
esta Corte.
6. Embargos de declaração não conhecidos e declarados manifestamente
protelatórios, com imposição de multa fixada em valor equivalente a 1 (um) salário
mínimo.
(Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral
nº35239, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 19/12/2018).

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. CONDUTA VEDADA E
ABUSO DO PODER POLÍTICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM ANO
ELEITORAL. REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DA TARIFA DE ÔNIBUS. GRATUIDADE
DO
BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRAPARTIDA.
GRAVIDADE
DEMONSTRADA. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. O TRE/SP aplicou multa e declarou a
inelegibilidade do então prefeito de Campo Limpo Paulista/SP e candidato à
reeleição, por conduta vedada a agentes públicos (art. 73, § 10, da Lei nº
9.504/1997) e abuso do poder político, em decorrência do encaminhamento e da
aprovação de lei complementar, em junho do ano eleitoral, editada para reduzir a
tarifa de ônibus do município, de R$ 4,70 para R$ 2,70.2. Preliminar de nulidade
afastada. Segundo a jurisprudência do TSE, "[...] no sistema de nulidade, vigora o

Num. 44284986 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual somente se proclama a
nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à parte devidamente
demonstrada" (AgR-REspe nº 252-16/ES, rel. Min. Rosa Weber, julgado em
17.10.2017, DJe de 22.11.2017).3. Não foi comprovada nenhuma hipótese de
exceção permissiva prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 e, no caso, o
benefício concedido a todos os usuários dos ônibus municipais de Campo Limpo
Paulista/SP não estava condicionado a nenhuma contrapartida, de forma que o
caráter gratuito da medida é incontestável.4. Reanalisar a conclusão do TRE/SP de
que o acontecimento foi grave naquele cenário municipal, de modo a configurar o
abuso de poder político, exigiria o reexame do conjunto probatório, medida vedada
nesta instância extraordinária, de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
Nessa linha:
AC nº 0600316-28/RS, rel. Min. Og Fernandes, julgada em 11.6.2019, DJe de
21.8.2019.5. Negado provimento ao recurso especial.
(Recurso Especial Eleitoral nº060043190, Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/09/2022).

Admito que o delineamento exato da gravidade da conduta não se faz presente no corpo dos
julgados, porquanto o Tribunal Superior não revolve matéria de fato. Aqui, se o acontecimento ou
a conduta vedada se reveste ou não de reprovabilidade suficiente para ensejar a cassação do
registro/diploma depende de valoração judicial e análise das provas dos autos.
Porém, do último julgado extraio importante excerto, asseverando que a gravidade da conduta se
afere por inferência lógica, como, no meu sentir, ocorre nos presentes autos. Afirma o Min. Og
Fernandes:
"De todo modo, por inferência lógica, concluiu-se que a ação benevolente do gestor
municipal alcançou parte significativa do eleitorado (todos os usuários de transporte
público) e foi implementada em período estratégico do ano eleitoral, o que
certamente resultou na quebra da igualdade de chances entre os candidatos, com
gravidade suficiente para macular a lisura e a legitimidade das eleições municipais".

Passando-se a análise das penalidades, não há reparos a alterar a conclusão da Juíza Eleitoral.
"Ficou assim configurada na espécie a violação aos artigos 22, inciso XVI, da Lei
Complementar 64/90 e 73, §10, da Lei 9.504/97, pois presente a gravidade da
conduta hábil a ensejar a imposição da sanção de inelegibilidade por 8 (anos) ao
agente público JOSE PAULO VIEIRA AZIM, atual Prefeito de Antonina e
responsável pela conduta vedada, e a cassação dos registros e diplomas dos
candidatos ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI e DIOGO ALVES
MACHADO diretamente beneficiados por tal medida."

Num. 44284986 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47

Denota-se dos autos que, apesar de ter se beneficiado da conduta vedada, verifica-se que o fato
alusivo à implementação da isenção tarifária do transporte público coletivo municipal recai
exclusiva e integralmente sobre o atual gestor municipal e Prefeito de Antonina JOSE PAULO
VIEIRA AZIM.
Inexiste qualquer evidência que a candidata ROZANE OSAKI enquanto Vice-Prefeita de Antonina
tenha contribuído de qualquer forma para a efetiva implementação da medida, de modo que não
se permite, à míngua de prova específica, concluir pela responsabilidade direta ou indireta ou ao
menos anuência da Vice-Prefeita a justificar a imposição de sanção de inelegibilidade.
Portanto, nesse aspecto, impõe-se o desprovimento do recurso do Promotor Eleitoral.
Novamente, recorrendo à sentença de primeiro grau:
Conforme já exaustivamente delineado anteriormente, a prática da conduta vedada
caracterizadora de abuso do poder político pelo investigado JOSE PAULO VIEIRA
AZIM, Prefeito de Antonina, consistente na instituição do benefício "Tarifa Zero" em
junho de 2024, às vésperas do pleito municipal, importou em benefício direto dos
candidatos à Prefeita e Vice-Prefeito de Antonina ROZANE OSAKI e DIOGO
ALVES, de modo que a gravidade da conduta, que garantiu inédita e indiscriminada
isenção total da tarifa de ônibus do transporte público coletivo municipal a todos os
seus usuários, conduta comprovadamente nociva ao ambiente eleitoral porque
comprometedora da igualdade entre os candidatos, justifica, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a imposição da sanção de
cassação de registro dos candidatos beneficiados ROZANE OSAKI e DIOGO
ALVES.

Posto isso, voto pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se
integralmente a sentença.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Juiz Membro da Corte

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço a palavra no presente feito motivado pela análise das teses jurídicas envolvidas,

Num. 44284986 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
as quais, a meu sentir, demandam abordagem diversa.
Por brevidade, adoto o minudente Relatório apresentado pelo digno Relator,
Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade.
O núcleo da controvérsia estabelecida neste julgamento consiste no exame da
gravidade da conduta dos gestores municipais que implantaram tarifa gratuita no
transporte público municipal em junho de ano eleitoral.
1. De início, compreendo que as decisões provenientes da Justiça Eleitoral ostentam
caráter educativo ao orientar e instruir os cidadãos para as eleições vindouras.
Nessa perspectiva, reputo grave por sua própria natureza que a Chefia do Executivo
conceda gratuidade no transporte público às vésperas do início do período eleitoral.
Rememore-se que o transporte público é consagrado pela Constituição Federal
como direito essencial (art. 30, V, CF), e a sua utilização como ferramenta para
angariar benefícios eleitorais compromete a higidez das eleições.
O próprio Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que a gratuidade no transporte
público tem impacto direto no número de votantes para o pleito, razão pela qual
determinou sua disponibilização pelo Poder Público no dia das eleições (artigo 24,
Resolução TSE nº 23.736/2024).
2. Nesse cenário, a gravidade do ato repousa no fato de os investigados terem
atrelado a sua imagem pessoal à Administração Pública, transmitindo ao eleitorado a
impressão de que foram eles, pessoalmente, quem ofertaram “Tarifa Zero” à
população antoninense.
Rememore-se que o vídeo acostado pela parte autora demonstra que a Vice-Prefeita e
candidata ao posto de Prefeito se assenhorou da medida e passou a divulgá-la nas
redes sociais para conquistar o apoio imediato da população.
Além disso, o desvio massivo de recursos públicos na obtenção de dividendos
eleitorais em benefício das candidaturas dos investigados assim como o fato de a
implantação da medida ter ocorrido na proximidade do certame (junho de 2024),
desequilibram o princípio da igualdade de chances na competição eleitoral.
Outro item a ser analisado, no que toca à gravidade das circunstâncias, é o fato de o
município de Antonina/PR contar com um eleitorado pequeno, de apenas 16.008
eleitores, o que amplifica a dimensão da conduta irregular.
Reforça a tese da gravidade da conduta a compreensão do Juízo da Zona Eleitoral de
Antonina, o qual tem maior proximidade com a realidade local, no sentido de que “não
houve a redução gradativa da tarifa de ônibus. É fato sabido e notório e por isso
incontroverso que pelo menos desde 2022 a tarifa de ônibus é de R$5,00 em todas as
linhas que operam na cidade de Antonina”.

Num. 44284986 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Tal fato é corroborado pelo Parecer da Secretaria da Administração (ID. 44194576 –
pág. 20), que demonstra o aumento progressivo do subsídio fornecido pela Prefeitura,
mas sempre com a mesma tarifa de R$ 5,00 até a sua redução inédita em junho
de 2024.
De outro lado, é descabida a tese da defesa de que as pessoas cada vez menos estão
dependendo do transporte público no Município e assim implicaria um menor impacto
da medida.
Isso porque o Prefeito, ao justificar o anteprojeto de lei do “Tarifa Zero” para a Câmara
Municipal, consignou expressamente que era de “urgente necessidade” a
implantação do transporte coletivo urbano na cidade (ID. 44194534 – página 06).
Demais disso, a informação fornecida pelo DETRAN da localidade demonstra que o
número de ônibus na cidade aumentou ao longo dos últimos anos (ID. 44194591
– página 10).
Portanto, após o exame do caso concreto, com todas as suas nuances, tem-se por
demonstrada a enorme vantagem eleitoral obtida pelos candidatos representados em
detrimento dos demais candidatos, afetando a igualdade de oportunidade dos
concorrentes, configurando a prática do abuso do poder político, com a gravidade
necessária para a imposição das sanções previstas no ordenamento jurídico.
3. Em caso análogo ao presente, sob a Relatoria do eminente Ministro Mauro
Campbell Marques, a Corte Superior reconheceu, por unanimidade, a prática de abuso
de poder político quando o Prefeito reduziu a passagem de ônibus de R$ 4,70 para
R$ 2,70 em junho de ano eleitoral (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº 0600431-
90, Acórdão de 02/09/2022).
A similitude fática entre os casos é evidente em razão de ambas as medidas (redução
da passagem de ônibus e “Tarifa Zero”) terem sido adotadas pela Chefia do
Executivo Municipal, com a participação da Câmara Municipal, em junho de ano
eleitoral.
No entanto, do cotejo analítico com a decisão do TSE, tenho que o caso ora em
apreço ostenta ainda mais gravidade do que o julgado pela Corte Superior porque não
houve a mera redução da tarifa, mas a efetiva implantação da gratuidade do
transporte coletivo público.
O impacto orçamentário também foi ainda maior no caso examinado porque o
aumento do subsídio no caso do TSE foi de apenas R$ 2,00 enquanto que aqui foi de
R$ 5,00.
4. De outra parte, quanto à necessidade de se ter prova robusta da gravidade, tenho
que está suficientemente comprovado que em junho de ano eleição foi implementado
o benefício de transporte público gratuito a toda a população, indistintamente, de forma
inédita na cidade.

Num. 44284986 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
Ademais, como bem ponderado no precedente do Tribunal Superior Eleitoral antes
citado, é possível concluir, “por inferência lógica”, que “a ação benevolente do gestor
municipal alcançou parte significativa do eleitorado (todos os usuários de transporte
público) e foi implementada em período estratégico do ano eleitoral, o que certamente
resultou na quebra da igualdade de chances entre os candidatos, com gravidade
suficiente para macular a lisura e a legitimidade das eleições municipais”.
5. Por último, afasto a condenação pela prática de conduta vedada porque ela é
incompatível com o reconhecimento de infração eleitoral mais grave, consistente na
prática de abuso de poder político.
Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário, voto
para NEGAR PROVIMENTO aos recursos eleitorais, mantendo-se integralmente a
sentença.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600721-89.2024.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: DIOGO ALVES MACHADO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RECORRENTES: JOSE PAULO VIEIRA AZIM, ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, BERNARDO GURECK
BORBA - PR120173 - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA, JOSE
PAULO VIEIRA AZIM, DIOGO ALVES MACHADO
RECORRIDA: ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, por maioria, deu parcial provimento ao
recurso de José Paulo Vieira Azim, Rozane Maristela Benedetti Osaki e Diogo Alves Machado, negou

Num. 44284986 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452681000000043231816
Número do documento: 24121811452681000000043231816
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:55:47
provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral, e de ofício, aplicou multa por conduta vedada, nos
termos do voto do relator. Vencida a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, o desembargador
eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz e o desembargardor Sigurd Roberto Bengtsson,
que declararam voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.12.2024